Tribunal: STM
Processo: 7000780-51.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). APLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. OMISSÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). SUPRIMENTO POR ANALOGIA. NATUREZA PROCESSUAL. PROVIMENTO.
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar (MPM) contra decisão que rejeitou parcialmente a Denúncia oferecida. A rejeição limitou-se ao pedido de fixação de valor mínimo para reparação de danos causados pela infração, fundamentado no art. 387, inciso IV, do CPP.
2. O magistrado de primeiro grau entendeu que o dispositivo é inaplicável ao rito castrense por ausência de previsão no CPPM, por incompetência da Justiça Militar da União (JMU) para questões cíveis e por configurar analogia prejudicial ao Réu.
3. A competência da JMU, delineada no art. 124 da Constituição Federal, não se restringe à dimensão estritamente penal do fato, abrangendo desdobramentos patrimoniais e civis intrinsicamente ligados ao crime militar, como já ocorre com os institutos do sequestro e da hipoteca previstos no CPPM.
4. Não houve silêncio eloquente válido do Legislador acerca da inserção do disposto no art. 387, inciso IV, unicamente no CPP, pois ausente lógica razoável na realidade concreta ou no restante da sistematicidade do ordenamento jurídico que autorize um tratamento nesse assunto de forma distinta, injustificada, disfuncional e irracional entre os processos penais regidos pelos dois Códigos.
5. Assim, verifica-se omissão real no CPPM quanto à fixação de um quantum mínimo indenizatório na sentença, lacuna que deve ser suprida pela aplicação subsidiária e analógica do CPP, nos termos do art. 3º, alíneas "a" e "e", do CPPM.
6. Não ocorrerá hibridismo legal (lex tertia) com tal suprimento, pois inexiste disposição no CPPM acerca do ponto referente à fixação de indenização mínima, de sorte que igualmente não há confronto entre os Códigos capaz de obstaculizar o emprego por analogia de regra do CPP no rito do Códex militar.
7. O art. 109, inciso I, do Código Penal Militar, que estabelece a obrigação de reparar o dano como efeito da condenação, não supre a função do art. 387, inciso IV, do CPP, mas é por ele complementado para conferir liquidez e imediata executividade ao título judicial.
8. A norma que prevê a fixação de valor mínimo indenizatório possui natureza estritamente processual, pois apenas antecipa uma fase de liquidação que ocorreria na esfera cível, não alterando o preceito primário ou secundário da norma penal, o que afasta a vedação de analogia in malam partem.
9. A aplicação do instituto não prejudica a índole do processo penal militar, uma vez que não interfere nos pilares da hierarquia e da disciplina; ao contrário, reforça a disciplina ao conferir maior efetividade e exemplaridade à sanção imposta ao transgressor.
10. Não há argumento razoável nem proporcional apto a justificar eventual limitação da aplicabilidade do art. 387, inciso IV, do CPP, a somente os crimes militares por extensão.
11. Decisão por maioria. Recurso provido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/03/2026 A
19/03/2026
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000780-51.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: JOAO AYRES SCOTT HOOD TISSOT
ADVOGADO(A): ANGÉLICA MAGALHÃES NASCIMENTO (OAB RS054740)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 16/03/2026, às 13:30, a 19/03/2026, às 18:00, na sequência 16, disponibilizada no
DE de 12/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, PARA, AO CASSAR A
DECISÃO RECORRIDA, RECEBER A PARTE REJEITADA DA DENÚNCIA
OFERTADA NO IPM Nº 7000173-27.2025.7.03.0203. OS MINISTROS LEONARDO
PUNTEL, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, ANISIO DAVID DE OLIVEIRA
JUNIOR E FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA NEGAVAM PROVIMENTO AO
RECURSO, POR ENTENDEREM QUE A SENTENÇA DO JUÍZO "A QUO"
DEVERIA SER MANTIDA E A REPARAÇÃO DO DANO PODERIA SER OBTIDA
NA ESFERA CÍVEL, CONSOANTE O ART. 109 DO CPM, UMA VEZ QUE A
SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO CONFERE AO
OFENDIDO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. O MINISTRO FLAVIO MARCUS
LANCIA BARBOSA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO
DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA

VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000780-51.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: JOAO AYRES SCOTT HOOD TISSOT
ADVOGADO(A): ANGÉLICA MAGALHÃES NASCIMENTO (OAB RS054740)
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
FIXAÇÃO
DE
VALOR
MÍNIMO
INDENIZATÓRIO. ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL (CPP). APLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. OMISSÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR
(CPPM).
SUPRIMENTO
POR
ANALOGIA.
NATUREZA
PROCESSUAL. PROVIMENTO.
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM) contra decisão que rejeitou parcialmente a Denúncia oferecida. A
rejeição limitou-se ao pedido de fixação de valor mínimo para reparação de
danos causados pela infração, fundamentado no art. 387, inciso IV, do CPP.
2. O magistrado de primeiro grau entendeu que o dispositivo é inaplicável ao
rito castrense por ausência de previsão no CPPM, por incompetência da Justiça
Militar da União (JMU) para questões cíveis e por configurar analogia
prejudicial ao Réu.
3. A competência da JMU, delineada no art. 124 da Constituição Federal, não se
restringe à dimensão estritamente penal do fato, abrangendo desdobramentos
patrimoniais e civis intrinsicamente ligados ao crime militar, como já ocorre
com os institutos do sequestro e da hipoteca previstos no CPPM.
4. Não houve silêncio eloquente válido do Legislador acerca da inserção do
disposto no art. 387, inciso IV, unicamente no CPP, pois ausente lógica razoável
na realidade concreta ou no restante da sistematicidade do ordenamento jurídico
que autorize um tratamento nesse assunto de forma distinta, injustificada,
disfuncional e irracional entre os processos penais regidos pelos dois Códigos.
5. Assim, verifica-se omissão real no CPPM quanto à fixação de um quantum
mínimo indenizatório na sentença, lacuna que deve ser suprida pela aplicação
subsidiária e analógica do CPP, nos termos do art. 3º, alíneas "a" e "e", do
CPPM.
6. Não ocorrerá hibridismo legal (lex tertia) com tal suprimento, pois inexiste
disposição no CPPM acerca do ponto referente à fixação de indenização
mínima, de sorte que igualmente não há confronto entre os Códigos capaz de
obstaculizar o emprego por analogia de regra do CPP no rito do Códex militar.
7000780-51.2025.7.00.0000
40001381909 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. O art. 109, inciso I, do Código Penal Militar, que estabelece a obrigação de
reparar o dano como efeito da condenação, não supre a função do art. 387,
inciso IV, do CPP, mas é por ele complementado para conferir liquidez e
imediata executividade ao título judicial.
8. A norma que prevê a fixação de valor mínimo indenizatório possui natureza
estritamente processual, pois apenas antecipa uma fase de liquidação que
ocorreria na esfera cível, não alterando o preceito primário ou secundário da
norma penal, o que afasta a vedação de analogia in malam partem.
9. A aplicação do instituto não prejudica a índole do processo penal militar, uma
vez que não interfere nos pilares da hierarquia e da disciplina; ao contrário,
reforça a disciplina ao conferir maior efetividade e exemplaridade à sanção
imposta ao transgressor.
10. Não há argumento razoável nem proporcional apto a justificar eventual
limitação da aplicabilidade do art. 387, inciso IV, do CPP, a somente os crimes
militares por extensão.
11. Decisão por maioria. Recurso provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em conhecer e dar provimento ao Recurso em Sentido Estrito, para,
ao cassar a Decisão recorrida, receber a parte rejeitada da Denúncia ofertada no IPM nº
7000173-27.2025.7.03.0203. Os Ministros LEONARDO PUNTEL, CLÁUDIO PORTUGAL
DE VIVEIROS, ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR e FLAVIO MARCUS LANCIA
BARBOSA negavam provimento ao recurso, por entenderem que a Sentença do juízo "a quo"
deveria ser mantida e a reparação do dano poderia ser obtida na esfera cível, consoante o art.
109 do CPM, uma vez que a Sentença condenatória transitada em julgado confere ao
ofendido o título executivo judicial. O Ministro FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
fará declaração de voto. Presidência da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Presente o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Carlos Frederico
de Oliveira Pereira.
Brasília, 19 de março de 2026.
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE) interposto pelo Ministério
Público Militar (MPM) contra a Decisão do Juízo da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), a qual rejeitou, parcialmente, a Denúncia ofertada contra o Terceiro-
Sargento Fuzileiro Naval (3º SG FN) João Ayres Scott Hood Tissot, referente ao Inquérito
Policial Militar (IPM) 7000173-27.2025.7.03.0203. No caso, a peça acusatória não foi
7000780-51.2025.7.00.0000
40001381909 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

recebida no que diz respeito ao pedido de fixação de valor mínimo de indenização,
fundamentado no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (CPP), uma vez que, no
entender do Julgador, o dispositivo não se aplica aos processos regidos pelo Código de
Processo Penal Militar (CPPM).
Discordante, o MPM apresentou RSE.
Nas Razões Recursais, o MPM argumenta que a legislação processual penal
castrense é omissa quanto à possibilidade de fixação de valor mínimo para a reparação de
danos causados pela infração, incluindo os danos morais. Por consequência, essa omissão
deve ser preenchida pela norma do art. 387, inciso IV, do CPP, empregada por meio do art. 3º,
alínea “a”, do CPPM. Acrescenta que tal medida não prejudica a índole do processo penal
militar, tampouco a hierarquia e a disciplina, mas, pelo contrário, vem ao encontro da
efetividade da justiça e dos princípios éticos militares.
Ainda, compreende que a rejeição do pedido de fixação de indenização mínima
traz violação direta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da
isonomia. Nesse sentido, afirma que a não aplicação do instituto da reparação mínima na
Justiça Militar da União (JMU) estabelece um tratamento diferenciado e injustificado para as
vítimas de crimes militares. Tal distinção coloca o ofendido em desvantagem em relação ao
correlato do processo penal comum, cujos direitos fundamentais são protegidos com maior
efetividade por meio de norma expressa.
O Recorrente rebate a interpretação de que a ausência da previsão de
indenização mínima no CPPM seria um "silêncio eloquente". Argumenta que se trata, na
verdade, de "esquecimento do legislador", algo que já ocorreu em outras reformas do Direito
Militar. Como base, o órgão aponta a tramitação legislativa da Lei 11.719/2008, que inseriu a
regra no CPP, a fim de demonstrar que o dispositivo já constava do projeto original. Logo, se
a intenção fosse excluir a reparação mínima da esfera militar, o legislador teria feito essa
ressalva, o que não ocorre.
Ao fim, enfatiza que a fixação da indenização mínima está em consonância com
o ordenamento jurídico nacional e internacional, especialmente no que tange à proteção das
vítimas. Cita a Declaração dos Princípios Básicos de Justiça Relativos às Vítimas da
Criminalidade e de Abuso de Poder, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Além
disso, menciona a Resolução 253/2018 do Conselho Nacional de Justiça que “Define a
política institucional do Poder Judiciário de atenção e apoio às vítimas de crimes e atos
infracionais”, a qual determina o emprego do dispositivo legal do CPP.
Por todas essas razões, requer o conhecimento e o provimento do Recurso, para
reformar a Decisão de piso e receber a Denúncia em sua integralidade. Postula, ainda, o
prequestionamento destes dispositivos: art. 1º, inciso III; art. 2º; e art. 5º, caput, incisos I, II e
LXXVIII, todos da Constituição da República de 1988 (CR/88).
Em Contrarrazões, o Denunciado, ora Recorrido, alega que não existe lacuna a
ser suprida, mas sim um silêncio eloquente do legislador, por meio do qual este optou por não
incluir previsão análoga ao art. 387, inciso IV, do CPP, no CPPM. Argumenta que a JMU
detém competência limitada, o que a impede de conhecer de matéria relacionada à fixação de
indenização cível. Assim, sustenta não haver motivo para o suprimento defendido pelo MPM
e a consequente aplicação do dispositivo da lei comum.
7000780-51.2025.7.00.0000
40001381909 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Juízo de retratação, no que se refere à rejeição parcial da Denúncia, o
Julgador manteve a Decisão por seus próprios fundamentos, na forma do art. 520 do CPPM.
Recebidos os autos neste Tribunal, foi aberta Vista à Procuradoria-Geral de
Justiça Militar (PGJM). Em manifestação assinada pelo Subprocurador-Geral, Dr. Carlos
Frederico de Oliveira, o MPM atuante nesta instância opinou pelo conhecimento e pelo
provimento do Recurso (Evento 10).
É o Relatório.
VOTO
1. ADMISSIBILIDADE
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra Decisão que rejeitou,
em parte, Denúncia apresentada pelo MPM. O Recurso manejado é cabível nessa hipótese,
conforme art. 516, alínea “d”, do CPPM, bem como não lhe faltam os demais requisitos nem
existem óbices ao seu conhecimento. Portanto, deve ser conhecido.
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do RSE interposto.
2. MÉRITO
Vencida a admissibilidade, passa-se ao mérito.
Conforme relatado, o Recurso trata do não recebimento da Denúncia no tocante
ao pedido para fixação de valor mínimo de indenização, nos termos do art. 387, inciso IV, do
CPP. O Juízo de primeiro grau, ao indeferir a Inicial Acusatória no citado tópico, apresentou
três argumentos que apontam a inaplicabilidade como a resposta correta.
De início, o Magistrado destacou que o emprego de previsões da legislação
processual penal comum é aceito pelo CPPM, conforme art. 3º, alínea “a”, desse Código.
Porém, sublinhou que isso só pode advir quando a norma retirada da legislação comum for
“aplicável no caso concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar”. Então,
apresentou os fundamentos que validam a inaplicabilidade do dispositivo do CPP ao caso e
expôs a sua inconformidade com o processo castrense.
2.1 DECISÃO RECORRIDA. FUNDAMENTOS. RAZÕES E CONTRARRAZÕES.
TESES DAS PARTES.
Em primeiro argumento, o Parquet sustenta que a Carta Magna delineou a
Justiça Militar para processar e julgar unicamente causas criminais relacionadas ao “crime
militar” (art. 124 da CR/88). A definição de valor mínimo de indenização, por sua vez, possui
natureza cível, visto que detém a função de permitir a execução do débito perante a Justiça
comum. Assim, a aplicação do art. 387, inciso IV, do CPP, seria rechaçada, em virtude dos
limites de competência dados à JMU pela Constituição.
7000780-51.2025.7.00.0000
40001381909 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em argumento seguinte, afirma ser o dispositivo do CPP dispensável ao
processo penal militar, uma vez que o art. 109 do CPM já prevê como efeito da condenação
“tornar certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime”. Em outros termos, o referido
artigo, por si só, tornaria “a decisão condenatória, transitada em julgado, [...] título executivo
judicial plenamente hábil a ser executado na esfera cível”. Faltaria à vítima demandar na
Justiça comum, unicamente, a fixação do quantum da indenização.
Na terceira tese, aponta que a aplicação buscada pelo Parquet “redundaria em
ônus não previsto no CPPM ao acusado”. Quanto a esse prejuízo não previsto, afirma que
haveria “aplicação analógica in malam partem e violação do inafastável princípio da
legalidade em seara penal, por se tratar de norma híbrida (de direito processual e material)
mais gravosa”. Isto é, por não ser regra unicamente de caráter processual, mas também
material (por impor ônus concreto ao Réu), seria indevida a analogia sugerida pelo MPM.
Discordante da conclusão e dos fundamentos sustentados, o MPM elenca razões
no Recurso para que o dispositivo do CPP se aplique ao processo regido pelo CPPM, na
seguinte ordem: (I) afirma não se tratar de hipótese de afastamento com base no argumento
da especialidade do regramento processual penal militar, pois o CPPM não possui regra
própria que confronte a da legislação comum; (II) aponta que outras disposições da lei
comum são aplicadas neste ramo sem empecilhos como, por exemplo, o art. 387, § 1º, do
CPP.
Ainda, (III) quanto ao eventual silêncio eloquente do Legislador, destaca que,
na alteração legal que trouxe o instituto em análise (Lei 11.719/2008), houve esquecimento,
durante o trâmite do Projeto de Lei, em relação ao processo penal militar, uma vez que não
existiu debate sobre estender ou não a modificação para o CPPM; e (IV) argumenta inexistir
analogia negativa ao Réu, pois o art. 387, inciso IV, do CPP, somente permite determinar o
valor da indenização, não sendo ele apto a condenar à indenização, pois isso compete ao art.
109 do CPM.
Por sua vez, o Recorrido aquiesce ao fundamento da suficiência do art. 109 do
CPM para regulamentar a questão e da ausência de lacuna no CPPM que demande e autorize
o emprego de norma prevista no CPP. Sustenta que a eventual sentença condenatória
“constitui título executivo judicial apto a ser executado na esfera cível” e que, portanto, as
vítimas detêm “meio processual adequado para perseguir a reparação civil, se assim
desejarem, com ampla instrução probatória e apuração do quantum devido”.
2.2 POSIÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM)
Feito o resumo acerca das principais teses abordadas na Decisão recorrida e
pelas Partes, antes de avançar ao enfretamento da questão — possibilidade (ou não) de
aplicação do art. 387, inciso IV, do CPP, a processos regidos pelo CPPM —, faz-se necessário
apresentar a posição do STM a respeito do tema. De início, destaca-se que a Corte tem
solidificado sua jurisprudência no sentido da impossibilidade e do descabimento de importar-
se o dispositivo apontado:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
MPM.
PRELIMINAR
DEFENSIVA.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. REPARAÇÃO DO
DANO. ART. 387, IV, DO CPP. INAPLICABILIDADE NA JMU. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
7000780-51.2025.7.00.0000
40001381909 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CÍVEL. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. [...]. 2 - A Lei nº. 13.491/2017 ampliou a
competência da Justiça Militar para processar e julgar crimes militares por extensão,
devendo-se aplicar integralmente os preceitos primário e secundário da norma penal,
inclusive quanto à pena de multa. Todavia, quando a infração penal já se encontra tipificada
no CPM, não há que se falar em hibridismo normativo ou em aplicação subsidiária do CPP. 3
- A aplicação do CPP na Justiça Militar ocorre apenas de forma subsidiária, em caso de
lacuna na legislação castrense, o que não se verifica na hipótese em análise. Assim, é
incabível a imposição da obrigação de reparar o dano no bojo da sentença penal
condenatória, conforme prevê o art. 387, IV, do CPP, uma vez que o CPM estabelece
regramento próprio. Precedentes do STM. 4 - O art. 109 do CPM prevê que a condenação
penal torna certa a obrigação de reparar o dano, possibilitando a execução do título no juízo
cível, nos termos do art. 515, VI, do CPC. Assim, o quantum indenizatório será fixado na
esfera cível, na qual poderá ser mensurado o prejuízo material e eventual dano moral,
garantindo-se, portanto, o direito ressarcitório da parte ofendida. 5 - Caso o legislador tivesse
a intenção de modificar essa sistemática, teria promovido alterações na legislação
processual militar, como ocorreu com a reforma promovida pela Lei nº 11.719/2008 no CPP,
não sendo admissível interpretação extensiva para aplicação de dispositivos estranhos ao
regramento castrense. 6 - Não se verifica afronta aos dispositivos constitucionais suscitados,
uma vez que foram assegurados, ao longo de toda a tramitação processual, os princípios do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 7 - Recurso ministerial conhecido e
desprovido. Decisão unânime. (STM. RSE 7000704-61.2024.7.00.0000. Rel. Min. Leonardo
Puntel. Julgado em 13.3.2025. Publicado em 11.4.2025; grifos nossos).
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MPM. ESTELIONATO (ART. 251 DO
CPM). [...]. PREJUÍZO. ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 387, IV, DO CPP. JMU. NÃO
APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME. [...]. Em razão do Princípio da Especialidade, o artigo 387, inciso IV, do CPP
não se aplica aos feitos da Justiça Militar da União. Precedentes desta Corte. [...]. (STM. AP
7000148-59.2024.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes. Julgado em 28.11.2024.
Publicado em 12.12.2024; grifo nosso).
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ARBITRAMENTO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA CÍVEL PARA MENSURAR O
QUANTUM INDENIZATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. UNANIMIDADE. Recurso em Sentido
Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra a decisão que rejeitou parcialmente a
denúncia oferecida em face de militar, especificamente no tocante ao arbitramento de
indenização por danos morais. O art. 109 do CPM prevê, como efeito da condenação, a
certeza da obrigação de reparar o dano, tornando a sentença penal condenatória transitada
em julgado título executivo judicial apto à execução na esfera cível, sem necessidade de
fixação prévia do quantum indenizatório na decisão penal. A reparação por danos morais
deve ser buscada na esfera cível, com base no título executivo judicial formado pela sentença
penal condenatória transitada em julgado. Precedentes. Não provimento do recurso. Decisão
por maioria. (STM. RSE 7000091-64.2023.7.03.0203. Rel. Min. Cláudio Portugal de Viveiros.
Julgado em 5.12.2024. Publicado em 10.2.2025; grifo nosso).
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 218-C DO CP. [...]. ART. 387, INCISO IV, DO CPP.
NÃO INCIDÊNCIA. JUSTIÇA CASTRENSE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. FIXAÇÃO
DO VALOR MÍNIMO A SER INDENIZADO. RETIRADO DA SENTENÇA. DECISÃO POR
MAIORIA. [...]. Em razão do Princípio da Especialidade, o artigo 387, inciso IV, do CPP não
se aplica aos feitos da Justiça Militar da União. Precedentes desta Corte. Apelação
parcialmente provida, para, por unanimidade, mantendo a condenação imposta, reformular a
pena aplicada para 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e, por maioria, retirar da Sentença
recorrida a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração. (STM.
AP 7000777-67.2023.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes. Julgado em
10.9.2024. Publicado em 6.12.2024; grifo nosso).
7000780-51.2025.7.00.0000
40001381909 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO NA
SENTENÇA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL (CPP). NÃO ACOLHIMENTO. VEDAÇÃO AO HIBRIDISMO
NORMATIVO.
LEI
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
SENTENÇA.
CONTEÚDOS
OBRIGATÓRIOS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO CASTRENSE. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO NA NORMA ADJETIVA PENAL MILITAR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. NÃO PROVIMENTO. UNANIMIDADE. 1. Em razão do princípio da
especialidade, o artigo 387, inciso IV, do CPP não se aplica aos feitos da Justiça Militar. A
Lei Processual Penal militar possui disposição sobre o conteúdo da Sentença condenatória,
estando em consonância com os princípios constitucionais. 2. A aplicação subsidiária da
legislação comum deve atender aos casos omissos do CPPM, sem prejudicar a índole do
processo penal militar. Cogitar a hipótese de aplicação da legislação processual penal
comum, mesmo não havendo lacuna no CPPM, nos faria incidir no hibridismo penal,
verdadeira lex tertia, contrária às orientações da jurisprudência predominante. Precedentes
do STM e do STF. 3. Quisesse o Legislador Ordinário, tê-lo-ia feito a alteração na Legislação
Castrense, nos moldes realizados pela Lei n. 11.719/2008, no âmbito do Código de Processo
Penal. 4. Na legislação castrense, o art. 109 do CPM traz, entre os efeitos da condenação,
“tornar certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime”, fazendo com que a
decisão condenatória, transitada em julgado, torne-se título executivo judicial plenamente
hábil a ser executado na esfera cível, a qual irá mensurar o quantum indenizatório em
desfavor do Acusado, de acordo com a pretensão de cada vítima. Apelo desprovido. Decisão
unânime. (STM. AP 7000876-71.2022.7.00.0000. Rel. Min. Leonardo Puntel. Julgado em
22.6.2023. Publicado em 4.7.2023; grifos nossos).
Conforme se depreende dos julgados acima, o posicionamento desta Corte
alinha-se parcialmente aos fundamentos apresentados pelo Juízo de 1º grau e traz outros que,
embora não tenham sido abarcados na Decisão nem fundamentados pelas Partes, devem ser
enfrentados. Quanto ao ponto, eventual posição acerca da matéria, quando há possibilidade
de mudança de jurisprudência, deve ser a mais abrangente e aprofundada possível, a fim de
evitar pontos sobre os quais permaneça dúvida ou incongruência.
Dito isso, dos mencionados julgados podem-se retirar mais três argumentos que
refutam a aplicabilidade do art. 387, inciso IV, do CPP, na hipótese: (I) a existência de uma
antinomia de duas normas, no caso, um confronto entre o que preveem o CPPM e o CPP,
questão que é resolvida pelos princípios hermenêuticos (hierarquia, especialidade,
temporalidade). No âmbito da hierarquia, ambas as Leis detêm idêntico patamar. Já no da
especialidade, conforme leitura deste Tribunal, o CPPM deteria regra própria, a qual, por ser
mais específica que o CPP, prevaleceria nessa antinomia.
Em seguimento, (II) a Corte compreende que, mesmo se superado o argumento
da prevalência do CPPM por sua especialidade, persistiria a impossibilidade de aplicar
disposição do CPP ao processo penal militar. Isso ocorre porque tal aplicação causaria o
fenômeno denominado de hibridismo legal ou lex tertia. Esse cenário é considerado ilegal em
nosso ordenamento, em razão de ferir os princípios da legalidade e da separação de poderes.
Nesse sentido, pela legalidade, a adoção do disposto em uma lei em conjunto
com o previsto em outra equivale à criação de uma terceira lei, a qual não foi pensada e
editada pelo Legislativo, mas sim pelo Judiciário. Logo, em vez de uma manifestação pelos
representantes do poder popular (art. 1º, parágrafo único, da CR/88), o Julgador, sem endosso
democrático do povo, estaria substituindo o Legislador e, assim, avançaria sobre a esfera do
poder legiferante (art. 2º da CR/88) e a legalidade estrita (art. 5º, inciso II, da CR/88).
7000780-51.2025.7.00.0000
40001381909 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E, em último argumento, (III) este Tribunal também compreende que o artigo
em debate não se aplica aos ritos regidos pelo CPPM, por falta de modificação expressa no
Códex mencionado. Sobre isso, a Lei 11.719/2008, que inseriu o inciso IV no art. 387 do
CPP, teria o feito somente no Código comum, por uma escolha direcionada e clara do
legislador. Em outras palavras, o Legislativo, ao introduzir o dispositivo somente no CPP,
deixou claro que essa norma não seria aplicável a processos regidos por outras leis e códigos.
2.3 APANHADO DOS POSICIONAMENTOS CONTRÁRIOS
Feita essa colocação final, e para melhor compreensão e visualização das teses a
serem confrontadas com o pleito do MPM, resumem-se aquelas depreendidas da Decisão
recorrida e dos julgados desta Corte na seguinte listagem: (I) esta Justiça Militar não detém
competência para matéria estranha ao processamento e ao julgamento de crime militar (art.
124 da CR/88), fator que afasta a capacidade dos Juízes da JMU de empregar o art. 387,
inciso IV, do CPP, por ele acarretar um debate cível, não mais criminal.
Seguinte, (II) há antinomia entre o CPPM e o CPP, pois cada um possui regra
própria, situação que, com base no princípio da especialidade, implica a prevalência do
Código militar sobre o comum; (III) em linha com a antinomia, o art. 387, inciso IV, do CPP,
não seria aplicável, porque foi introduzido unicamente neste Código, razão pela qual se
conclui que a vontade do legislador tenha sido a de evitar a sua aplicação em ritos previstos
em outras leis; (IV) mesmo se superados esses tópicos, a disposição do CPP não pode ser
trazida ao rito do CPPM, pois resultaria em hibridismo legal, prática vedada em nosso
ordenamento.
Ainda, (V) se vencidas todas as limitações legais para a aplicabilidade
questionada, tem-se a desnecessidade ou o descabimento de se empregar o dispositivo, pois o
art. 109 do CPM traz a regra a ser aplicada a processos regidos pelo CPPM, ainda que mais
limitada do que a do CPP; e, por último, (VI) haverá analogia in malam partem caso seja
transportada a previsão para o rito do Código Processual Militar, visto que detém conteúdo
material prejudicial ao Réu.
2.4 ANÁLISE E ENFRETAMENTO DAS TESES
Dispostos todos os argumentos que fundamentam atualmente a posição
contrária à aplicabilidade da regra do art. 387, inciso IV, do CPP, passa-se à análise da
pretensão ministerial de que tal posicionamento seja revertido e, consequentemente, o
mencionado dispositivo seja empregado. Na ordem acima, a primeira temática é a da
competência ou não desta Justiça para analisar a matéria.
2.4.1 PRIMEIRA TESE CONTRÁRIA: INCOMPETÊNCIA DA JMU
O art. 124, caput, da CR/88, estabelece que compete à Justiça Militar “processar
e julgar os crimes militares definidos em lei”. Em uma interpretação literal e restritiva, pode-
se compreender que esta Justiça somente pode julgar os fatos tipificados como crimes que a
lei tenha qualificado como “militares” e tão somente a dimensão penal desses, isto é, para
condenar ou absolver a pessoa pelo fato imputado e fixar a sanção corporal correspondente.
7000780-51.2025.7.00.0000
40001381909 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Entretanto, essa visão é restritiva, bem como é incoerente com o sistema
jurisdicional adotado pelo ordenamento, em especial no âmbito da Justiça criminal. Nesse
sentido, a posição é irrazoável, visto que sonega da ocorrência penal os seus desdobramentos
cíveis (ou de outra natureza), os quais estão intrinsicamente ligados ao próprio fato e ao que o
torna criminoso. Do ponto de vista sistêmico, diferentemente do propalado por essa linha
interpretativa, percebe-se que circunstâncias similares receberam outro tipo de tratamento do
Legislador.
No que se refere à mencionada irrazoabilidade, o Direito Penal é formado,
dentre outros, por dois princípios: o da fragmentariedade e o da mínima intervenção. O
primeiro sustenta que a incidência penal se dá somente sobre algumas ocorrências da vida em
que se ofenda um bem jurídico de forma relevante. Assim, pode-se afirmar que o Direito
Penal se preocupa apenas com “fragmentos” dos fatos da vida juridicamente significativos.
O segundo princípio dialoga com o primeiro ao determinar que, mesmo para
tais “fragmentos” que demandem resposta estatal, deve-se avaliar se a intervenção penal é
realmente necessária. Significa dizer que o mesmo fato jurídico, na verdade, é passível de
resposta em várias searas, dentre as quais se encontra a do Direito Penal. Assim, a
intervenção mínima busca restringir o Direito Penal para que ele seja a ultima ratio,
empregável de forma final, quando nenhuma das demais respostas estatais for suficiente ou
se mostrar, desde logo, incapazes.
Essas duas construções principiológicas, a priori, indicam a subsidiariedade do
Direito Penal, isto é, a sua incidência de maneira posterior a outras medidas de natureza não
penal. Entretanto, vencida a função inicial desses dois pilares, se o fato se mostrar ofensivo
ao bem jurídico a ponto de incidir em norma penal (fragmentariedade) e demandar a
consequente resposta (mínima intervenção), tem-se uma ocorrência que alcançou razão de ser
criminalmente tratada.
Nesse cenário, importa relembrar o que se deixou subentendido nas colocações
anteriores: tal fato, suficientemente ofensivo para justificar a sanção penal, não é unicamente
um crime, mas, antes, uma ocorrência que lesou o bem jurídico em outras esferas da vida. Ou
seja, um acontecimento que se “tornou” um delito, necessariamente, escalou “barreiras” de
ordem cível, administrativa, disciplinar, trabalhista, previdenciária e outras, a ponto de
demandar a aplicação, pelo Estado, da forma mais grave e severa de punição.
Com essa percepção, ao se retomar o ponto referente à irrazoabilidade da
interpretação pela incompetência da JMU, percebe-se que o fato constituidor de um “crime
militar” também causou ofensa ao bem jurídico em outras áreas. Dessa forma, ao se decidir
acerca da existência ou não do delito, quem é o responsável pela sua prática e qual sanção é
cabível, por ser o Direito Penal a ratio final, estar-se-á, em menor ou maior medida, também
a arbitrar sobre esses mesmos questionamentos nas demais esferas jurídicas.
A título de exemplo, imagine-se um furto de celular praticado por um militar
contra colega de farda dentro de uma organização castrense. O fato configura, em tese, furto
simples (art. 240, caput, do CPM). Entretanto, antes de caracterizar-se como delito, o ato é
um ilícito cível, pois violou direito alheio de propriedade e causou dano, de modo a justificar
7000780-51.2025.7.00.0000
40001381909 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

uma reparação (art. 186, c/c o art. 927, caput, ambos do Código Civil — CC). Não suficiente,
a conduta traz repercussão disciplinar, porquanto é incondizente com a ética profissional
subtrair coisa que pertença a outrem, especialmente a um colega.
Nesse cenário, o Judiciário, ao se manifestar acerca do aspecto criminal do ato,
invariavelmente, opinará sobre questões que definam a aplicação do Direito nessas outras
searas. Assim, se esta Justiça declarar que o fato não existiu, isso, necessariamente,
determinará a sua inexistência nas outras esferas. O fato não pode existir aqui e,
concomitantemente, inexistir no âmbito disciplinar. A resposta será única, houve (ou não) a
ocorrência, logo houve (ou não) o crime, o ilícito civil, a infração disciplinar.
Esse exemplo encontra respaldo nos artigos 65 e 66 do CPP. Este último dita
que a sentença penal, em regra, não estende o efeito de sua coisa julgada para a demanda de
ordem cível decorrente do mesmo fato, quando essa for absolutória. Entretanto, o citado
dispositivo ressalva que haverá impedimento à proposta da ação civil quando houver
absolvição por inocorrência do fato. Já o art. 65 impõe que o reconhecimento de excludente
da ilicitude, como a legítima defesa, faz coisa julgada na seara cível:
Art. 65. Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado
em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no
exercício regular de direito.
Art. 66. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser
proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato.
Por meio desse caso hipotético, percebe-se a irrazoabilidade de interpretar a
competência desta Justiça de forma tão limitada e literal. Um fato da vida é inerentemente
plurissignificativo, de modo que a resposta judicial, de maneira inescapável, não consegue
deixar de exercer efeito sobre as demais esferas jurídicas. Logo, decidir sobre um
acontecimento que configure crime militar impõe, necessariamente, que se esteja a arbitrar,
mesmo que implicitamente, sobre a repercussão dessa ocorrência nas demais facetas do
mundo jurídico (civil, administrativa, disciplinar, trabalhista, etc).
Em sintonia com a percepção ora alcançada, o equívoco na interpretação literal
do disposto no art. 124, caput, da CR/88, mostra-se igualmente evidente por meio do exame
da sistematicidade do ordenamento. Quanto a isso, a partir de uma leitura integral da ordem
jurídica — e não do dispositivo de forma isolada —, denota-se que o Legislador propõe que
as jurisdições criminais brasileiras não sejam estanques. Ao contrário, constrói-se, desde
antes da ordem instaurada em 1988, uma atuação efetiva da Justiça Penal, que se desdobra da
mera determinação do fato enquanto crime.
Nesse sentido, vejam-se as disposições específicas do CPM e do CPPM. Pelo
Código Substantivo, o art. 109 dita que a condenação criminal, a despeito de seu caráter
penal, terá como efeitos “tornar certa a obrigação de reparar o dano resultante” (inciso I),
medida nitidamente cível, que se relaciona diretamente com os mencionados artigos 187 e
927 do CC. Ainda, o art. 102 fixa que a condenação pode levar à exclusão das Forças
Armadas, o que nada mais é que uma forma de demissão do serviço público, pois
extingue/desconstitui o vínculo jurídico de trabalho com o órgão público.
7000780-51.2025.7.00.0000
40001381909 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Códex Processual estabelece a possibilidade de emprego de medidas
patrimoniais, como as de sequestro, hipoteca legal e arresto (art. 199 e seguintes do CPPM).
Isto é, para além da instrução sobre o fato enquanto crime, o referido Código determina que
constrições patrimoniais, com a finalidade de garantir eventual dívida cível, podem e devem
ser decretadas no âmbito processual penal. Portanto, o processo não se resume unicamente à
responsabilidade pessoal do acusado.
Por esses exemplos, previstos na legislação deste ramo judiciário militar,
percebe-se que o Legislador nunca idealizou a Justiça criminal para julgar o fato somente
enquanto crime. Ao contrário, entregou-lhe instrumentos e meios para que as suas decisões
detenham efetividade para além do campo estritamente penal, alcançando as searas cível-
patrimonial e administrativo-disciplinar.
Sublinhe-se que as disposições citadas estão previstas nos dois Códigos desde
as suas promulgações, ou seja, desde 1969, quando ainda vigoravam as Constituições de
1967 e 1969. Dessa forma, mesmo anteriormente ao atual paradigma constitucional, já se
visava a uma jurisdição penal com maiores poderes e amplitude, que pudesse tangenciar
esferas jurídicas para além da sanção corporal pura e simples.
Por essas colocações, sem ainda externar um juízo de valor específico quanto à
aplicabilidade do art. 387, inciso IV, do CPP aos processos regidos pelo CPPM — limitado ao
argumento de incompetência desta Justiça —, percebe-se que a referida leitura não é
sustentável de maneira razoável tampouco se coaduna com o restante do ordenamento. Ao
contrário, a realidade e o sistema postos revelam que a competência desta Justiça não se
limita a analisar o fato somente enquanto delito.
Ainda que o Legislador busque que a seara penal atue, precipuamente, pelo
prisma criminal, a realidade aponta que um fato, embora delituoso, não se finda enquanto
crime nem se resume a essa característica. Não suficiente, o mesmo Legislador, por
dispositivos legais, estende meios para que a JMU efetive seus provimentos em outros
âmbitos, inclusive com efeitos imediatos, como nos mencionados exemplos de demissão (art.
102 do CPM) e de constituição de dívida (art. 109, inciso I, do CPM).
Por fim, sublinhe-se que a manifestação da Justiça criminal sobre tais questões,
como o ilícito civil (indenização) ou a imposição de pena disciplinar (demissão), não traz
prejuízos às principais garantias processuais do acusado. Nesse sentido, em todo e qualquer
processo, devem ser franqueados meios para o exercício do contraditório e da ampla defesa,
conforme art. 5º, inciso LV, da CR/88. Esses devem estar em patamar suficiente para que haja
o devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da CR/88) antes da condenação do indivíduo, seja
a uma sanção cível, seja a uma penal.
Ao se trazer para o processo o debate sobre essas questões não-penais, mas
decorrentes do mesmo fato, não há prejuízo às referidas garantias, e sim maior
empoderamento dessas. Acerca disso, diversamente dos ritos do processo civil, o
procedimento criminal é permeado com mais intensidade pelas mencionadas garantias,
fornecendo a possibilidade de uma instrução com maior amplitude e profundidade. Assim,
em vez de perda, há um fortalecimento em favor do Réu da discussão acerca desses outros
temas.
7000780-51.2025.7.00.0000
40001381909 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com essas considerações, respeitada a visão contrária sobre a competência
retirável do art. 124 da CR/88, externada na Decisão recorrida, a previsão do mencionado
artigo não retira do âmbito de processamento e de conhecimento da JMU a análise das
demais facetas de um crime militar. Desde que haja a previsão legal autorizadora e que a
ocorrência tenha relação com o fato delituoso, esta Justiça poderá e deverá conhecer de
pleito relativo ao crime de sua competência.
Em outros termos, se, ao fim, compreendermos que o art. 387, inciso IV, do
CPP, também incide sobre os processos regidos pelo CPPM, não vislumbro falta de
competência dos juízes federais militares e desta Corte para conhecer e julgar os danos cíveis
originados do crime militar nos casos que lhes caibam. Ao revés, sendo o fato um delito
militar de nossa competência, deverá o Juízo, na primeira ou nesta instância, examinar o que
lhe couber, inclusive a eventual fixação de indenização mínima.
Vencida essa primeira tese, segue-se à próxima, a qual, na ordem delineada,
refere-se à suposta antinomia entre o CPPM e o CPP.
2.4.2 SEGUNDA E TERCEIRA TESES CONTRÁRIAS: ANTINOMIA ENTRE O
CPPM O E CPP E SILÊNCIO ELOQUENTE
Como exposto, é compreensão vigente, prevista pela jurisprudência do Tribunal,
que há uma antinomia entre o CPPM e o CPP quanto à matéria representada pelo art. 387,
inciso IV, do CPP. No entendimento dos que acompanham essa visão, cada Código prevê
regra própria, situação na qual a solução requer o emprego dos princípios hermenêuticos.
Nessa linha, prevaleceria então o Código militar sobre o comum, em razão da incidência da
especialidade, visto que este é genérico quando comparado àquele.
Ainda, essa mesma compreensão defende que houve escolha consciente em não
se modificar o CPPM. Nesse sentido, a Lei 11.719/2008 inseriu o inciso IV no art. 387 do
CPP, porém não produziu semelhante alteração no Código castrense, o que representaria uma
escolha direcionada do Legislador, por meio de um silêncio eloquente. Com isso, pode-se
afirmar que se evitou a extensão para o rito processual penal militar por uma escolha
legislativa válida, a qual deve ser respeitada.
Concedida a devida vênia às posições, essas não são verdadeiras.
Para a existência de um conflito entre regramentos distintos — a chamada
“antinomia” —, a ciência jurídica demanda que existam normas nas duas ordenações
confrontadas que tratem do mesmo tema, embora de maneiras distintas. A título de exemplo
prático, o CPP e o CPPM preveem norma própria sobre a hipótese de cabimento da medida
judicial de sequestro: o primeiro no art. 125; e o segundo no art. 199.
No Código comum, entendeu o Legislador por determinar que apenas “bens
imóveis, adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração” podem ser alvo da medida.
Já no CPPM, a Lei dispôs diversamente sobre a qualidade dos bens passíveis de sequestro,
sem restringi-los unicamente a bens imóveis. Entretanto, o Códex castrense demarcou que
somente uma “lesão a patrimônio sob administração militar” pode ensejar o sequestro.
7000780-51.2025.7.00.0000
40001381909 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse cenário exemplificativo, se, em processo regido pelo CPP, o Promotor
estadual requerer sequestro de bem móvel com fundamento no art. 199 do CPPM, o Juiz
deverá indeferir tal pleito. Em que pese o dispositivo do CPPM exista e seja válido, esse
claramente se confronta com a norma específica do CPP, a qual deve prevalecer por ser
especial na regência de processos submetidos aos ritos do Código comum.
No sentido inverso, imagine-se uma ação penal em trâmite nesta Justiça, na qual
se processe a prática de furto contra pessoa física em circunstância que torne o fato crime
militar. O patrimônio afetado é unicamente o da vítima indicada, sem repercussão para a
Fazenda Pública. No caso, o membro do MPM oficiante, então, requer sequestro de bem do
acusado, de modo a garantir eventual execução da dívida pelo ofendido, sob o argumento de
que o art. 125 do CPP não se limita a quem tenha sofrido a lesão.
Novamente, nesse ponto, haverá uma situação de antinomia. No caso, o
Magistrado deverá rejeitar a aplicação pretendida com fundamento similar ao do exemplo
anterior: há duas normas para mesma circunstância, mas a aplicável será aquela que detiver
maior especialidade. Na situação em apreço, a regra do CPPM prevalecerá por ser mais
específica na regência de ocorrências processuais em procedimentos regrados pelo
mencionado Código, em detrimento da aplicação da previsão do CPP.
A partir desses exemplos, percebe-se que o debate acerca do emprego do art.
387, inciso IV, do CPP, em processo regido pelo CPPM, não se enquadra como antinomia.
Isso ocorre porque uma das duas legislações contrapostas não detém regulamentação sobre a
matéria (fixação de valor mínimo indenizatório). Nesse sentido, enquanto o CPP dita que a
sentença condenatória deverá fixar o valor mínimo, o CPPM nada prevê, o que o torna, na
verdade, completamente omisso quanto ao tema.
Como antecipado, existem leituras que afirmam não haver omissão no CPPM,
mas sim um silêncio intencional do Legislador em mantê-lo inalterado. Respeitada essa
visão, à qual me coaduno em muitos instantes, essa não prospera neste cenário. De fato, em
algumas circunstâncias, o Legislador deixa de alterar determinada regulamentação, com
vistas a mantê-la intocada, pois compreende, em seu juízo político, que a previsão existente é
suficiente e adequada.
Todavia, no caso, à semelhança de outras divergências entre os dois Códigos,
essa omissão foi construída com o passar do tempo, por meio do descaso do Legislador com
o CPPM. Nesse sentido, uma análise isenta e intelectualmente fiel leva à percepção de que o
CPPM foi simplesmente esquecido. Em um breve histórico, ao tempo da entrada em vigor do
CPPM, em 1969, tanto ele quanto o CPP não previam a fixação de indenização mínima. Em
2008, com o advento da Lei 11.719/2008, tal hipótese surge no contexto de uma reforma do
rito do processo penal comum para modernizá-lo e condizê-lo com a ordem constitucional
inaugurada em 1988.
Acerca dos detalhes dessa mudança, o projeto foi apresentado pelo Poder
Executivo em março de 2001 e autuado sob o número 4.207/2001. Como pontuou
corretamente o membro ministerial recorrente, a Exposição de Motivos
[1] do projeto
demonstra que o seu propositor se esqueceu do CPPM, e não que tenha feito uma escolha
7000780-51.2025.7.00.0000
40001381909 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

consciente de não o abarcar. Pela leitura da justificativa apresentada, nota-se que nenhuma
linha foi dada ao Código militar, sequer de forma indireta ou subentendida. O foco da
Comissão que o elaborou foi absoluto no CPP.
Em seguimento, nos debates, discussões e relatórios que pautaram o
procedimento legislativo, o Legislador igualmente não fez qualquer menção ao Códex militar.
Inexistiu, por exemplo, proposta de emenda ao projeto de lei que visasse acrescentar as
alterações ao CPPM e que, então, tivesse sido rejeitada. Se algo existisse nesse sentido,
poderia ser compreendido como um sinal de que o Legislador pensou a respeito do tema em
face do processo penal militar e que, conscientemente, optou por silenciar sobre esse,
evitando que as mudanças fossem estendidas.
Assim, no caso em análise, com certeza considerável, a leitura dos
acontecimentos históricos indica que a inovação legislativa em comento não ter sido trazida
para o CPPM decorreu de um lapso legal — e não de uma escolha consciente de omitir e
criar a referida disparidade. Ainda, percebida a existência da diferença entre as duas Leis
(uma detém norma, outra, não) e a inocorrência de debate legislativo sobre o tema, cabe
pontuar que, mesmo se o Legislador houvesse feito uma opção informada, a diferença criada
não deteria sentido lógico-sistêmico.
Como exposto antes, o fato criminoso é plurissignificativo, ou seja, além de
uma ofensa de ordem penal, esse normalmente apresenta desdobramentos cíveis,
administrativos, trabalhistas, entre outros. Com isso, a criação do inciso IV no art. 387 do
CPP buscou dar maior efetividade à condenação criminal feita em processo regido pelo citado
Código, tendo em mente que tal procedimento entrega uma observância profunda das
garantias processuais ao contraditório e à ampla defesa probatória.
Nessa linha, uma vez que se estabelece nessa condenação uma certeza sobre o
fato, seu autor e a consequência delituosa, é natural que, com o devido contraditório e ampla
defesa, também se possa fixar os danos indenizáveis decorrentes do fato. Essa possibilidade
tanto respeita as balizas constitucionais necessárias a um devido processo legal, porque passa
por um processo judicial que as observa, quanto atende aos ideais de um procedimento mais
eficiente e com duração razoável, porque produz múltiplos resultados de maneira
condensada.
Diante dos benefícios trazidos pela inovação processual, a dúvida que exsurge
é: por meio de qual princípio se poderia concluir que o Legislador escolheu conscientemente
deixar o jurisdicionado e a sociedade — quando submetidos a um processo regido pelo
CPPM — desprovidos desses ganhos? A resposta é nula, pois falta respaldo lógico para o
entendimento de que a alteração legal mencionada foi intencional no CPP, mas manifestou
um silêncio eloquente em relação ao CPPM.
Como exemplo, imaginem-se dois estelionatos, ambos contra a Administração
Pública, um de pensionamento civil (INSS) e outro referente a uma pensão militar. Um é
processado de acordo com o CPP, e o outro é reconhecido como crime militar e se submete
ao CPPM. No primeiro, após a devida instrução, mediante contraditório e ampla defesa, a
sentença, ao condenar, por força do dispositivo discutido, determina expressamente o valor da
fraude praticada e fixa a indenização devida pelo Acusado em face da União.
7000780-51.2025.7.00.0000
40001381909 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No segundo, a sentença desta Justiça, sem o art. 387, inciso IV, do CPP, não
pode ditar o exato montante devido, ao passo que não existe a possibilidade de essa
declaração ser feita. Por inaplicação do dispositivo, torna-se inviável realizar uma instrução
processual adequada. No contrário, haveria ofensa à garantia do devido processo legal se o
montante fosse ditado de maneira exata. Ao máximo, o Juiz sentenciante poderá dispor sobre
a obrigação de reparar, conforme art. 109, inciso I, do CPM.
A partir desse exemplo, questiona-se: faz sentido que a mesma Administração
Pública, ora ofendida por meio do INSS, ora por intermédio dos órgãos de previdência de
suas Forças Armadas (FFAA), receba sentenças tão distintas? Uma será prontamente
executável, pois conhecidos os sujeitos da obrigação (quem detém o crédito e quem o deve) e
o exato (ou, ao menos, o mínimo) valor devido, enquanto a outra precisará ser antes
liquidada.
Com isso, percebe-se a falta de substrato material para que exista tal tratamento
distinto e, portanto, para que se fale em um “silêncio eloquente” válido. Houve, como visto,
uma omissão do Legislador que, tal qual em outras ocasiões, esqueceu-se da existência de um
Código processual próprio para os processos submetidos às Justiças Militares. Fosse essa
uma vontade válida da Lei, haveria alguma lógica retirável da realidade ou do restante do
ordenamento que autorizasse dizer que, em um caso, pode-se fixar o valor do dano e, em
outro, não.
Por essas colocações, foi possível determinar neste tópico que o CPP e o CPPM
possuem antinomias entre si, as quais se resolvem mediante as regras de hermenêuticas, entre
as quais se incluem a da especialidade. Em específico sobre o instituto da fixação de valor
mínimo de indenização (art. 387, inciso IV, do CPP), porém, denotou-se que inexiste
antinomia, pois o CPPM não possui previsão correlata para causar tal confronto.
Ao contrário, uma análise da base histórica da qual adveio a alteração legal
originadora do referido instituto (Mensagem 213/2001 da Presidência da República, Projeto
de Lei 4.207/2001 e Lei 11.719/2008) demonstrou um esquecimento total acerca da
existência do CPPM. Diferentemente de outras interpretações, não se encontrou
embasamento que permitisse afirmar a ocorrência de um “silêncio eloquente” ou qualquer
outro tipo de escolha legislativa referente a essa temática.
Não suficiente, delineado por um exemplo prático e direto, depreendeu-se que
eventual silêncio do Legislador, mesmo se deduzido/presumido, não seria realmente válido.
Isso ocorre porque a diferenciação criada entre os dois processos, que tratam de situações
idênticas, careceria de lógica razoável na realidade concreta ou no restante da sistematicidade
do ordenamento jurídico. Ao revés, tem-se um tratamento distinto, injustificado, disfuncional
e irracional.
Por fim, as teses contrárias à aplicabilidade do art. 387, inciso IV, do CPP, por
alegada antinomia e suposto silêncio eloquente legislativo, não merecem recepção, por
serem desprovidas de base histórica, concreta e legal. Ao contrário, deve-se reconhecer
que o CPPM não detém previsão legal que confronte a do mencionado dispositivo do CPP e
que, em relação ao Códex militar, a omissão foi mantida de maneira não deliberada, o que
afasta a presença de antinomia e confirma a existência de uma lacuna nele.
7000780-51.2025.7.00.0000
40001381909 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vencidas essas teses, segue-se à próxima, a qual, na ordem delineada, refere-se
a um risco de hibridismo legal por aplicação do dispositivo do Código comum ao rito do
CPPM.
2.4.3 QUARTA TESE CONTRÁRIA: HIBRIDISMO LEGAL
A quarta tese contrária diz respeito à possível ocorrência de um hibridismo
legal, caso seja adotado o disposto no art. 387, inciso IV, do CPP, ao processo regido pelo
CPPM. Tal instituto também é chamado de lex tertia e, no Direito pátrio, é comumente
empregado quando se busca afirmar que o Poder Judiciário estaria criando uma "terceira lei"
a partir da combinação de partes mais benéficas de diferentes leis aplicáveis a um mesmo
caso. Em outros termos, haveria uma mescla de dispositivos de normas distintas para
construir uma regra híbrida que se julgue mais favorável ao réu.
Por mais bem intencionado que seja o emprego dessa figura, ela traz ofensas à
separação de poderes (art. 2º da CR/88), à legalidade estrita (art. 5º, inciso XXXIX, da
CR/88) e à segurança jurídica (art. 5º, caput, da CR/88). Isso ocorre porque se trata de
situação na qual o Poder Judiciário exerce, por meio do processo judicial, poderes legislativos
de fato, ao criar norma sem previsão e de maneira casuística, razões pelas quais igualmente
não pode garantir uma aplicação isonômica e impessoal.
Entretanto, ao se mapear a incidência do instituto, percebe-se que esse ocorre
mais comumente no âmbito penal, no direito punitivo criminal, e não na seara processual.
Exemplo disso é o julgamento do Recurso Extraordinário 600.817 (Supremo Tribunal
Federal, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 7.11.2013), em que a
Suprema Corte estabeleceu a aplicação correta a ser dada para os fatos cometidos durante a
vigência da Lei 6.368/1978 (lei de drogas anterior) em face da Lei 11.343/2006 (desde então
em vigor).
Consoante as teses do Tema 169 relativas ao caso, determinou o Tribunal ser
impossível “a conjugação de partes mais benéficas das referidas normas, para criar-se uma
terceira lei, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da separação de Poderes”.
Dever-se-ia, no caso concreto, “avaliar qual das mencionadas leis é mais favorável ao réu e
aplicá-la em sua integralidade”. Assim, definiu o descabimento da incidência da minorante do
art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, para fato enquadrado no tipo penal da Lei 6.368/78, de modo
que, ou se empregava o art. 33, caput, da Lei 11.343/06, (menos benéfico que o tipo penal
base da Lei antecedente), com a respectiva minorante, ou se mantinha a condenação pela
tipificação anterior.
Como se denota do referido caso, o debate acerca do instituto é mais
circunscrito à seara substantiva penal, visto que nela há pano de fundo referente à
retroatividade e ultra-ação de leis mais benéficas. Conforme o art. 5º, inciso XL, da CR/88,
devido à sucessão de normas ao longo dos anos, é necessário avaliar se a regra vigente ao
tempo do fato é mais ou menos benéfica que a atual. Se for mais vantajosa, ela ultrativa e
continua a ser aplicada; contudo, se a nova lei for melhor, esta, então, retroage, de modo que
o réu seja beneficiado pela nova escolha política.
7000780-51.2025.7.00.0000
40001381909 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No âmbito processual, entretanto, essa dúvida entre normas no tempo não existe
e, mesmo quando estabelecida, é facilmente debelada. Pelo aspecto da inexistência, as
normas processuais, de regra, não carregam um debate de maior ou menor vantagem ao
acusado. Elas simplesmente definem os atos a serem observados em certo rito, ou a ordem
em que serão praticados, ou as modalidades possíveis de suas práticas. Falta, na maioria das
vezes, uma materialidade que afete o direito à liberdade da pessoa, apta a demandar uma
discussão sobre direito intertemporal.
Nessa senda, ainda que surja dúvida acerca do que é menos ou mais benéfico,
tal como a redução ou o aumento de um prazo recursal, a eventual questão é vencida pelo
princípio tempus regit actum. Segundo essa meta-regra de Direito processual, as normas
adjetivas são aplicadas imediatamente para os atos ainda não praticados, mas sem afetar
aqueles já concretizados ou que se encontram em prática.
Dessa maneira, o debate é debelável pela observância de quando a norma em
questão entrou em vigor e/ou revogou a anterior. Por exemplo, ao entrar em vigor novo
regramento sobre certo prazo processual, seja para reduzi-lo ou aumentá-lo, sabe-se pelo
mencionado princípio que: recursos já ofertados não serão afetados; prazos iniciados
continuarão a seguir pela regra sobre a qual iniciaram; somente futuras decisões recorríveis
estarão abarcadas pela nova disposição.
Desse exemplo, denota-se que a questão quanto à aplicação do art. 387, inciso
IV, do CPP, não se refere realmente a uma situação de hibridez legal ou lex tertia. Cuida-se,
na verdade, de uma norma que não existia até o dispositivo citado ser criado, de modo que
não houve revogação ou alteração de uma disposição anterior com a qual se pudesse conflitar.
Ao contrário, surgiu em um vácuo e trouxe nova disposição a ser observada e aplicada.
Adotada a análise pelo princípio tempus regit actum, depreende-se, no máximo,
que haveria debate da incidência do regramento quando da sua entrada em vigor, no ano de
2008. Naquele instante, foi necessário determinar quais processos observariam a nova
normativa e quais continuariam a seguir a norma anterior — a qual não permitia fixar
indenização mínima por falta de previsão legal. Atualmente, ao passo que são raríssimos os
processos ainda em trâmite que se iniciaram antes da vigência da Lei 11.719/2008, tal debate
é inócuo.
Ainda assim, pode-se questionar se a falta de alteração no CPPM pela
mencionada Lei, com seus efeitos limitados ao CPP, não traria um caráter híbrido à tentativa
de transposição do dispositivo do Código comum para o especializado. Entretanto,
novamente se denota que não se trata de uma situação que realmente configure a formação de
uma “terceira lei” pelo órgão julgador, mas sim de mera aplicação analógica do dispositivo
em um vácuo normativo.
Nesse sentido, a temática sobre a falta de alteração do CPPM nos leva a uma
resposta muito próxima daquela proposta no tópico imediatamente anterior. Assim, se não há
disposição no CPPM acerca do ponto referente à fixação de indenização mínima, de igual
forma inexiste confronto entre os Códigos capaz de obstaculizar o emprego por analogia de
regra do CPP no rito do Códex militar.
7000780-51.2025.7.00.0000
40001381909 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pelo ângulo do hibridismo legal, a ausência de artigo, parágrafo, inciso ou
alínea no CPPM que faça paralelo ao dispositivo invocado (art. 387, inciso IV, CPP)
inviabiliza a formação de uma “terceira lei” mediante a transposição desse dispositivo para o
rito castrense. De fato, traz-se uma disposição externa do referido Código; contudo, não há
uma escolha entre uma norma ou parte de uma norma prevista no CPPM e o artigo em
questão para, então, elaborar-se um terceiro caminho não estipulado pelo Legislador. Há
somente a aplicação — pura e simples — da norma do Códex comum, sem fusão com
qualquer outra do CPPM.
Ainda, tal qual na análise sobre a antinomia, a leitura dos dois Códigos nos leva
à conclusão de que um deles possui uma determinada norma (CPP), e o outro não (CPPM).
Essa diferença entre os Códigos, como se verá no item seguinte, pode ser interpretada como
uma omissão do Legislador e, a partir disso, avança-se ao debate se ela deve ou não ser
suprida e o modo como isso pode ser feito. Ao se alcançar esse ponto, caso se entenda pela
necessidade de fechar a lacuna decorrente da omissão, tem-se, na verdade, uma incidência
analógica da norma transportada, e não a criação de uma lex tertia.
Isso bem se verifica na crescente transposição de disposições do CPP para o
defasado rito do CPPM, sem que, em quaisquer desses momentos, se tenha configurado uma
hipótese de invenção legislativa, seja por esta Corte, seja pelo STF. Exemplos disso são a
prática do interrogatório como último ato do processo (art. 400 do CPP); o uso das
disposições sobre defesa prévia (art. 396 e seguintes do CPP); e a aplicabilidade das medidas
cautelares pessoais diversas da prisão (art. 319 do CPP). Todas foram importações
necessárias para suprir lacunas do Códex castrense em face do correlato mais atualizado.
Por tais menções, torna-se nítido que a transposição de normas do Código
comum, quando inexiste correspondência no CPPM, não é causa de hibridismo legal. Não se
está a afirmar que a referida aplicação seja possível e cabível, porém se percebe que o
argumento de lex tertia não se adequa à situação exposta. Na verdade, existe uma omissão no
CPPM capaz de ensejar lacuna indevida e isso demandará suprimento por analogia. Como
visto, tal aplicação não configura mescla de disposições para criar uma terceira norma
por meio do provimento judicial.
Vencida essa quarta tese, segue-se à próxima, a qual, na ordem delineada,
refere-se à suficiência do art. 109 do CPM.
2.4.4 QUINTA TESE CONTRÁRIA: SUFICIÊNCIA DO ART. 109 DO CPM
Pela tese seguinte, empregada tanto na jurisprudência desta Corte quanto na
Decisão recorrida, aponta-se que o art. 109, inciso I, do CPM, prevê como efeito da
condenação “tornar certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime”. Esse efeito,
conforme indicado pelo Julgador de 1º grau, faria com que a Sentença se tornasse “título
executivo judicial plenamente hábil a ser executado na esfera cível, a qual irá mensurar o
quantum indenizatório em desfavor do acusado, de acordo com a pretensão de cada vítima”.
Dessa posição, depreende-se que o dispositivo do CPM supre a necessidade de
aplicação do art. 387, inciso IV, do CPP, pois já fornece o meio de tornar a condenação
criminal desta Justiça em um título executivo cível. Não seria empecilho para isso o fato de o
7000780-51.2025.7.00.0000
40001381909 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mencionado efeito impedir que se dite o valor (o quantum) da obrigação de reparação. Seria
suficiente saber que há a dívida (an debeatur), sem a necessidade de fixar-se o valor dela
(quantum debeatur).
Respeitada a leitura, ao analisarmos a relação entre o Código Penal (CP) e o
CPP, essa prontamente se mostra irrazoável e inverídica.
Nesse sentido, o CP, tal qual o CPM, prevê que um dos efeitos da sentença
condenatória é o de “tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime” (art.
91, inciso I, do CP). Dispõe dessa forma desde a sua promulgação, visto que, antes da extensa
reforma de 1984, o art. 74, inciso I, trazia redação quase idêntica ao determinar que a
condenação estabelece “a obrigação de indenizar o dano resultante do crime”.
Essa previsão, nitidamente, não impediu nem tornou inócua a inclusão feita pela
Lei 11.719/2008 ao art. 387 do CPP. Pelo contrário, a ele se somou para fornecer ainda mais
efetividade à sentença penal enquanto título executivo. Como registra Norberto Avena em sua
doutrina, antes da criação do dispositivo em análise no Código processual, o ofendido não
possuía na sentença condenatória um título efetivo que fosse passível de pronta execução. Na
verdade, dependia, necessariamente, de uma liquidação prévia para qualquer execução, dado
o desconhecimento do valor indenizatório:
Impunha-se, então, que, previamente a essa execução, o ofendido apurasse o valor efetivo do
dano a ser reparado por meio de requerimento, no juízo cível, da liquidação por artigos
prevista no art. 475-E do CPC/1973 (no CPC/2015, a nomenclatura liquidação por artigos foi
suprimida, dando lugar à chamada liquidação pelo procedimento comum, prevista no art. 509,
II, do novo diploma). Em outras palavras, antes de intentar a ação executória,
obrigatoriamente deveria o credor (ofendido, representante legal ou herdeiros) alegar e
comprovar, na esfera civil, o quantum do dano civil. Somente depois disso é que, valendo-se do
disposto no art. 63 do CPP e no art. 515, VI, do CPC/2015, poderia ajuizar a demanda
executória visando constranger o réu condenado criminalmente por sentença definitiva ao
ressarcimento do prejuízo causado pela prática do fato criminoso. (Processo penal – 15. ed. –
Rio de Janeiro: Método, 2023, p. 648).
O inciso IV do art. 387 do CPP trouxe, então, uma efetividade à condenação
criminal em favor da vítima. Agora, pode-se fixar um patamar mínimo de indenização, o que
possibilita ao ofendido deter um título realmente executivo, pois, além de conhecidos credor,
devedor e objeto, sabe-se exatamente o quanto é devido. Conforme registra Avena, pode o
ofendido “desde logo, ingressar com a ação de execução ex delicto no juízo cível, exigindo
do réu condenado o pagamento do quantum arbitrado na sentença penal” (Processo penal —
15 ed. — Rio de Janeiro: Método, 2023, p. 649).
Esse ganho adveio, inclusive, sem prejuízo de eventual apuração de acréscimos
à indenização, visto que o dispositivo somente autoriza a quantificação de um valor
“mínimo”. Com isso, no âmbito cível, além de poder executar o montante determinado na
sentença penal, o ofendido consegue instaurar liquidação para debater a extensão do prejuízo
sofrido e, com isso, pedir incremento no total indenizatório. Socorrendo-nos outra vez do
doutrinador citado, a posição encontra respaldo no art. 63 do CPP:
Este arbitramento do quantum indenizatório realizado no juízo criminal, obviamente, não
impede a vítima de apurar, no juízo cível, o prejuízo efetivamente sofrido em consequência da
infração penal. Pelo contrário, tal providência é expressamente autorizada no art. 63,
parágrafo único, ao dispor que, “transitada em julgado a sentença condenatória, a execução
7000780-51.2025.7.00.0000
40001381909 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso IV do caput do art. 387 deste
Código sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido. (Processo
penal – 15. ed. – Rio de Janeiro: Método, 2023, p. 649).
Assim, percebe-se que, em contraste com a leitura da Decisão recorrida e dos
julgados deste Tribunal, o efeito condenatório de “tornar certa a obrigação de indenizar o
dano causado pelo crime” (art. 91, inciso I, CP) não se confunde nem é prejudicado pela
possibilidade de condenação a um valor mínimo de indenização. Ao contrário, a interação
observada entre o CP e o CPP aponta que esses Códigos se complementam: o art. 91 do CP
torna a sentença um título executivo, enquanto o art. 387 do CPP dá efetividade ao título, pois
o torna prontamente líquido, mesmo que limitado a um patamar “mínimo”.
Transportada essa percepção para uma análise entre o referido artigo do CPP e o
art. 109, inciso I, do CPM, infere-se, de maneira simples, que o resultado será idêntico. Como
apontado, o art. 109 do CPM e o art. 91 do CP detêm funções iguais (tornar a sentença penal
um título executivo), com redações muitíssimo similares. De forma análoga ao Código
comum, o dispositivo do CPM não permite ao juiz fixar o valor a título de condenação, mas
somente afirmar a existência da dívida/prejuízo/dano, de modo que, apesar de condenar o réu,
a sentença será ilíquida.
Desse cenário, denota-se a inveracidade do argumento sustentado na Decisão e
na jurisprudência: o art. 109, inciso I, do CPM, não possui a mesma funcionalidade que o art.
387, inciso IV, do CPP. Assim, esse dispositivo do CPM não sofre prejuízos decorrentes do
disposto no Código Processual. Ao contrário, o emprego do art. 387, caso seja permitido,
complementará a funcionalidade do art. 109 por fornecer liquidez ao título executivo criado.
Conclusivamente, afirma-se que o art. 109 do CPM, por si só, não demonstra
suficiência para afastar a utilidade ou tornar inócuo o inciso IV do art. 387 do CPP, pois
este lhe dará liquidez que não possui. Ainda, assevera-se que os dois não apresentam
qualquer incompatibilidade, visto que a relação estabelecível entre eles seria idêntica
àquela existente entre o art. 91 do CP e o art. 387 do CPP, ou seja, uma simbiose benéfica à
executabilidade da sentença penal enquanto título judicial.
Vencida essa quinta tese, segue-se àquela que trata de uma suposta analogia in
malam partem se o dispositivo processual for empregado no âmbito do CPPM.
2.4.5 SEXTA TESE CONTRÁRIA: ANALOGIA IN MALAM PARTEM
Em sexta e última tese, conforme colhida da Decisão recorrida, haveria uma
analogia in malam partem caso a previsão do CPP fosse transportada para o rito do CPPM.
Compreendeu o Juízo de 1ª instância que a possibilidade de se fixar na sentença penal um
valor indenizatório traria ao Réu um ônus não previsto no CPPM. Por consequência desse
prejuízo ao Acusado, a aplicação do art. 387, inciso IV, configuraria “analógica in malam
partem e violação do inafastável princípio da legalidade em seara penal, por tratar-se de
norma híbrida (de direito processual e material) mais gravosa”.
Respeitada a posição, ela não está correta.
7000780-51.2025.7.00.0000
40001381909 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A literatura reconhece a existência de normas híbridas, caracterizadas por
trazerem impactos de ordem material e processual. Em tais casos, dado o conteúdo penal
nelas existentes, estendem-se as mesmas regras de interpretação e de aplicação daquelas
consideradas puramente materiais. Uma dessas regras refere-se à possiblidade de uso da
analogia para estender a norma questionada a uma situação para qual não foi originalmente
prevista.
Nesses casos, se a norma material resultar em prejuízo ao Acusado, a
compreensão vigente é pela inaplicabilidade da analogia. Por isso, mesmo que exista lacuna
legal e que a norma visada se mostre adequada à situação sobre a qual há omissão, ela não
poderá ser empregada. Essa construção decorre diretamente da garantia à estrita legalidade
(art. 5º, inciso XXXIX, da CR/88), visto que somente a lei formal, produzida pelo Legislador,
pode impor situação penalmente prejudicial ao cidadão, jamais o Judiciário de forma
originária.
Com isso, respeita-se a necessária separação dos Poderes (art. 2º da CR/88), em
especial a representatividade manifestada pelo Legislador por ser escolhido por voto direto
do povo (art. 1º, parágrafo único, da CR/88). Dessa forma, somente o próprio povo, por meio
dos representantes que elege, pode criar normas capazes de causar ônus penal à sua liberdade.
Ao Judiciário, pela falta dessa validação popular, compete somente dar aplicabilidade às
regras estabelecidas, não as criar.
Exemplo de aplicação da vedação à analogia in malam partem é o art. 235 do
CP. Ele estabelece ser crime a bigamia quando há contração de novo casamento por pessoa já
casada. Em face dessa redação, embora a união estável seja um instituto equiparado quase
que totalmente ao casamento, para fins penais, não se pode aplicar o referido tipo penal ao
caso em que um indivíduo casado ou em união estável estabeleça uma nova união estável.
As duas situações são quase iguais, uma vez que quem contrai um segundo
casamento ou uma segunda união estável ofende o mesmo bem jurídico. Ainda assim, a
omissão do Legislador não permite a aplicação por analogia do mencionado tipo penal a uma
situação não prevista em sua exata redação. Pela estrita legalidade e pela consequente
vedação à analogia prejudicial, observa-se uma circunstância fática praticamente idêntica a
outra, mas que não pode receber a aplicação da norma penal.
No caso da norma do art. 387, inciso IV, do CPP, entretanto, não incide essa
proibição. Como destacado antes, existem cenários em que o Legislador cria norma híbrida,
com natureza simultaneamente penal e processual. No entanto, o dispositivo questionado não
apresenta contornos materiais, mas somente processuais, o que o afasta da proibição de
emprego por analogia em situações análogas em que haja omissão normativa.
Ao analisarmos de forma minuciosa, concluímos que a norma questionada traz
um aparente prejuízo ao Réu por permitir que seja determinado um valor mínimo para
indenização do dano causado pelo delito. Entretanto, essa prejudicialidade é somente
aparente. Inicialmente, percebe-se que não é ela quem possibilita a condenação do Acusado,
na verdade, essa função recai sobre os artigos 109, inciso I, do CPM, e 91, inciso I, do CP, os
quais permitem a constituição da obrigação cível pelo delito em desfavor do Réu.
7000780-51.2025.7.00.0000
40001381909 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sem os referidos artigos, seria impossível avançar para a análise do valor da
indenização, visto que, antes disso, eles se fazem necessários para estabelecer a existência da
própria dívida. Nessa linha, o disposto no art. 387, inciso IV, do CPP, não é o responsável por
condenar o indivíduo à obrigação cível, mas apenas por autorizar a fixação da representação
econômica “mínima” da obrigação decorrente do ato criminoso.
A reforçar essa percepção, a própria jurisprudência desta Corte, como destacado
neste Voto, compreende que a função do referido artigo do CPP é a de possibilitar a
determinação do quantum debeatur (o quanto se deve), enquanto a do art. 109, inciso I, do
CPM, é a de autorizar a proclamação do an debeatur (o que se deve). A mesma
jurisprudência ainda ressalta que a delimitação do valor da dívida poderá ser feita na seara
cível, mediante procedimento de liquidação.
Com esse apontamento final, denota-se que a regra do art. 387, inciso IV, do
CPP, não detém caráter material, pois não traz prejuízo ao Acusado, somente antecipa, em
parte, o procedimento da esfera cível. Como determinado, ela não estabelece a possibilidade
de condenação, mas apenas permite a fixação de um valor mínimo indenizatório, o que, ao
fim, ocorreria no âmbito processual cível, agora antecipado para o processo penal.
Renato Brasileiro, doutrinador consolidado na matéria de processo penal,
reforça essa compreensão. Ao analisar a incidência da norma no tempo, especificamente no
âmbito de processos submetidos ao CPP, o autor conclui, com base nos mesmos
fundamentos, pelo caráter unicamente processual do dispositivo introduzido pela Lei
11.719/2008 e, portanto, pela aplicabilidade imediata aos processos em andamento:
Por ter natureza processual, esta regra estabelecida pelo art. 387, IV, do CPP, aplica-se aos
processos em andamento. Afinal, tal norma modificou apenas o momento em que deve ser
fixado o mencionado valor, daí por que é aplicável imediatamente às sentenças proferidas
após a entrada em vigor da Lei n° 11.719/08. (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de
processo penal: volume único - 11. ed. rev., ampl. e atual. - São Paulo: Ed. JusPodivm, 2022,
p. 356).
A partir dessas colocações, conclui-se que o dispositivo invocado não possui
natureza penal-material, de modo que, se aceita a sua aplicabilidade no rito do CPPM, não
haverá impedimento legal à sua incidência por analogia. Diversamente da posição firmada
pelo Juízo recorrido, inexistirá analogia in malam partem contra os acusados nesta Justiça
com a eventual aplicação do dispositivo em comento, pois a fixação de valor mínimo
indenizatório não acarreta prejuízo novo, mas somente antecipa uma ocorrência jurídico-
processual.
Dessa forma, passa-se à consolidação dos entendimentos alcançados para
estabelecer a resposta jurídica correta sobre a aplicação do art. 387, inciso IV, do CPP, em
processo submetido ao rito do CPPM e, por consequência, a solução para o caso concreto.
2.5 RESULTADO. COMPETÊNCIA DA JMU PARA A FIXAÇÃO DE ÔNUS CÍVEL
DECORRENTE DO CRIME. INEXISTÊNCIA DE ANTINOMIA ENTRE CPP E
CPPM. INOCORRÊNCIA DE HIBRIDISMO LEGAL. INSUFICIÊNCIA DO ART. 109
DO CPM. AUSÊNCIA DE OFENSA À ÍNDOLE MILITAR DO PROCESSO PENAL
MILITAR. DIREITO DAS VÍTIMAS. APLICABILIDADE DO ART. 387, INCISO IV,
DO CPP, AO RITO DO CPPM POR ANALOGIA.
7000780-51.2025.7.00.0000
40001381909 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com base no enfretamento procedido, de início, constatou-se que a Justiça
Militar não carece de competência para o conhecimento de matérias de teor cível, quando
relacionadas a um delito militar, a despeito da aparente limitação prevista no art. 124 da
CR/88. Isso se dá pela própria natureza do delito — uma ocorrência plurissignificativa —,
pela qual se percebe que sua ofensividade não é restrita ao âmbito criminal. Ao contrário,
esse é capaz de atingir outras tantas searas jurídicas, dentre as quais a cível, a depender das
suas circunstâncias.
Ainda nesse ponto, a análise da sistematicidade do ordenamento demonstrou
que o Legislador optou por estender a atribuição da jurisdição criminal para além do fato
criminoso. Mais do que prever a possibilidade de constituir a obrigação de reparar (art. 109,
inciso I, do CPM), a legislação apresenta uma série de mecanismos processuais voltados
especificamente à garantia do ressarcimento de ordem civil — vide sequestro, arresto,
hipoteca legal —, a indicar que nunca se visionou a justiça penal limitada ao aspecto criminal
do fato.
Em acréscimo, denotou-se que essa extensão da competência penal, a princípio,
não acarreta prejuízo às garantias processuais fundamentais do acusado. Ao revés, é capaz de,
inclusive, tonificá-las quando comparadas à extensão que teriam no procedimento civil. Isso
porque, no processo penal, a ampla defesa e o contraditório — que por sua vez viabilizam o
devido processo legal — recebem maior amplitude e profundidade no debate probatório.
Portanto, fixou-se que, quando houver autorização legal, as Justiças Militares
terão plena competência para conhecer e julgar aspectos cíveis referentes ao fato criminoso
que lhes caiba processar. Em seguida, visto que não falta competência à JMU para
eventualmente aplicar o art. 387, inciso VI, do CPP, avançou-se para a averiguação da
existência ou não de antinomia entre os dois Códigos.
Acerca desse tema, a comparação entre as legislações demonstrou a
inocorrência de uma antinomia, em virtude da falta de previsão no CPPM que rivalize com a
do CPP. Ao contrário, percebeu-se a existência de uma omissão no Código castrense, a qual
não se deu de forma consciente e válida. A análise ao histórico do Projeto que originou a Lei
11.719/2008 (PL 4.207/2001) demonstrou a ausência de menção do CPPM nos debates
relacionados à criação do instituto da fixação de valor mínimo indenizatório.
À vista dessa constatação, afastou-se o argumento de um suposto “silêncio
eloquente” do Legislador quanto à matéria. Ao contrário, denotou-se o esquecimento pelo
Congresso Nacional, pois a alteração está presente somente em um dos Códigos, o que retrata
um claro caso de omissão. Ainda, mesmo se mantido o pensamento pelo “silêncio eloquente”,
asseverou-se que a modificação restrita ao CPP é injustificada, disfuncional e irracional, por
não encontrar embasamento no ordenamento ou na realidade, além de gerar — sem
fundamento aceitável — desigualdades de tratamento entre processos.
Ao analisar o argumento impeditivo seguinte, referente a um risco de
“hibridismo legal”, delineou-se que a falta de paralelo no CPPM com o art. 387, inciso IV, do
CPP, evita o mencionado perigo. Não há disposição no Códex militar que possa ser fundida
com o referido artigo, razão pela qual não será criada uma terceira regra — um híbrido entre
dispositivos do CPPM e do CPP. Se adotado o dispositivo, haverá pura e simplesmente a
aplicação dele como redigido, sem que exista qualquer mescla.
7000780-51.2025.7.00.0000
40001381909 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Essa apuração mostra-se ainda mais verdadeira ao se confrontar o art. 109,
inciso I, do CPM, com o dispositivo em questão. Em vez de serem antagônicos, se
empregados conjuntamente, esses são complementares: o disposto no CPM permite declarar
a existência da obrigação/dívida (an debeatur), enquanto o do CPP avança ao autorizar a
determinação do valor dessa obrigação (quantum debeatur), isto é, o quanto é devido em uma
unidade economicamente aferível.
A constatação acima afasta o alegado perigo de hibridismo, visto que não
ocorrerá o pinçamento de partes de cada dispositivo, mas sim o uso de ambos, cada um
conforme imaginado pelo Legislador. Esse emprego encontra respaldo na forma como o art.
91, inciso I, do CP, e o art. 387, inciso IV, do CPP, se relacionam desde 2008. Tal qual o art.
109 do CPM, o art. 91 do CP é quem permite ditar a existência da obrigação, sem que no
procedimento comum se alegue qualquer hibridismo ou lex tertia.
Dessa análise do rito processual regido pelo CP e CPP, denotou-se ainda a
inefetividade do art. 109 do CPM sem o complemento trazido no CPP. Embora o dispositivo
do Código Penal forneça meio para condenar à obrigação cível, sem o art. 387, inciso IV, do
CPP, o título executivo obtido por meio da sentença penal dependerá de futura liquidação. Tal
fase apenas dificulta a execução de condenações desta Justiça e prolonga a morosidade para a
vítima.
Ato contínuo, analisou-se o argumento segundo o qual a fixação de valor
mínimo no rito do CPPM configuraria uma analogia contrária ao Réu (in malam partem).
Nesse ponto, determinou-se que a norma questionada não detém caráter penal, ao passo que
somente adianta a liquidação, que seria feita perante o Juízo cível. Além disso, embora a
maior efetividade cível ao título executivo (fornecida pelo art. 387, inc. IV, o CPP) possa ser
contrária ao interesse do Acusado, a falta de afetação à sua liberdade de ir e vir torna clara a
sua natureza processual.
Conclusivamente, denotou-se que: (I) não falta competência a esta Justiça para
conhecer da temática, embora essa seja de ordem cível; (II) inexiste antinomia entre o CPPM
e o CPP, pois o primeiro é omisso acerca da matéria regulada pelo segundo; (III) não existiu
de fato um “silêncio eloquente” do Legislador; (IV) não haverá hibridismo legal, caso se
aplique o disposto questionado ao rito do CPPM; (V) o art. 109 do CPM não cumpre a função
do art. 387, inciso IV, do CPP, mas por ele será complementado; e (VI) a norma buscada é de
caráter processual, de modo que pode ser aplicada por analogia, sem incorrer na vedação in
malam partem.
A partir desse quadro, com base na constatação da ausência de antinomia entre
o CPP e o CPPM, na identificação de uma omissão/lacuna neste Código e na inexistência de
uma aplicação ilegal, conclui-se que a norma do Código comum pode e deve ser importada
para o rito do CPPM. A analogia é o caminho para esse procedimento, pois ela permite suprir
a lacuna presente em uma parte do ordenamento mediante aplicação de regra já existente e
empregada para situações similares.
Nesse sentido, como visto no exemplo de dois estelionatos previdenciários, um
ocorrido no INSS e outro no sistema de pensões das Forças Armadas, as situações abordadas
nos processos regidos pelo CPP e pelo CPPM são idênticas. Por meio de ambos os
7000780-51.2025.7.00.0000
40001381909 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

procedimentos, são julgados delitos capazes de gerar prejuízos cíveis. Em razão disso, por
meio da Lei 11.719/2008, o Legislador passou a prever a possibilidade de que se fixe, desde
logo, um valor mínimo indenizatório em favor da vítima do delito.
Tal discrepância, fruto da omissão e da inaceitável lacuna no CPPM, é então
suprível por analogia, mediante o emprego do mesmo direito (possibilidade de fixar-se valor
mínimo indenizatório) em situações similares. Com as devidas adaptações, a situação
resume-se ao brocado latino ubi eadem ratio ibi idem jus/legis — em tradução livre, onde
mesmo fato, mesmo/a direito/lei. Para concretização dessa máxima, o art. 3º, alíneas “a” e
“e”, do CPPM, determina que a omissão do referido Código será suprida pela legislação
processual penal comum e pela analogia.
Nesse ponto, cumpre ressaltar que inexiste óbice à aplicação pretendida por
eventual prejuízo à “índole do processo penal militar” (art. 3º, alínea “a”, CPPM). Isso
porque o dispositivo questionado em nada interfere nas características “militares” deste
processo especial. Como sabido, a índole militar se impõe ao processo previsto no CPPM em
instantes nos quais os pilares do militarismo brasileiro — a hierarquia e a disciplina (art. 142,
caput, da CR/88) — compõem o ato procedimental.
Exemplo de situação dessa natureza é a necessidade de superioridade
hierárquica da autoridade policial, responsável pelo inquérito policial militar, sobre o
indivíduo investigado ou indiciado, conforme o art. 7º, § 2º, do CPPM. Nesse caso, se existir
alguma omissão no Código Adjetivo Castrense, o suprimento dela por norma de outra
legislação não pode, por exemplo, acarretar a invalidação da mencionada regra. No contrário,
tanto o princípio da hierarquia, manifestado no dispositivo, seria desrespeitado, quanto a
índole militar do procedimento regido por esse Código.
Feito esse recorte, a situação representada não ocorre na complementação do
CPPM com o art. 387, inciso IV, do CPP. A possibilidade de determinar o valor econômico de
um prejuízo causado pelo delito em nada interfere na hierarquia ou na disciplina. Ao revés,
razoavelmente, pode-se sustentar que a aplicação pretendida pelo MPM traz ganhos à índole
militar do processo, em especial à disciplina, visto que tornará a condenação imposta mais
efetiva contra o transgressor e mais exemplar para o meio social.
Em outros termos, ganha-se tanto na prevenção individual quanto na geral.
Individualmente, o agente fica ciente de que, diante de novas condutas delituosas, além da
penalização de sua liberdade, o processo penal poderá lhe impor obrigações cíveis pelos
prejuízos que ele causar. No âmbito geral, a sentença torna-se educativa aos demais
componentes da sociedade, em especial àqueles da caserna, uma vez que se expõe a eles a
extensão das consequências pela quebra da disciplina.
Dito isso, ainda antes de se avançar à solução do caso concreto, cabe pontuar
que a complementação pela norma em questão é necessária também para uma melhor
adequação do processo penal militar a uma visão de respeito às vítimas do crime. Por óbvio,
o indivíduo acusado tem prevalência em inúmeros momentos, em especial pela presunção de
inocência a que todos os cidadãos fazem jus. Porém, o processo penal atual deve abrir espaço
para a valorização do ofendido pelo delito.
7000780-51.2025.7.00.0000
40001381909 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, a história do processo penal demonstra sua inevitável evolução
de acordo com o paradigma social vigente. No passado, o processo era inexistente, ao passo
que a autotutela e a violência não eram limitadas por um ente estatal, muito menos
monopolizadas por ele. Nessa fase, cada pessoa era livre para empregar os meios que
detivesse para fazer a “justiça” que julgasse adequada, ou era impotente para fazer valer a sua
vontade.
Em fases históricas seguintes, com o surgimento de entidades protoestatais —
sem se confundir com os Estados-nação hoje conhecidos —, passou-se gradualmente a retirar
a liberdade do cidadão de fazer uso da violência por sua própria conta. Transmitiu-se a esses
entes iniciais a prerrogativa de cumprir o que a sociedade entendia por “justo”, adotando-se,
então, um procedimento para formalizar essa forma de punição mediante violência
controlada.
Dentro desse período de assunção estatal do poder punitivo, várias formas, tanto
procedimentais quanto punitivas, foram adotadas e abolidas. Passou-se por procedimentos de
natureza acusatória, inquisitória, mista; aceitavam-se punições capitais, físicas, de trabalhos
forçados, de degredo, entre outras. O réu, em muitas oportunidades, foi compreendido como
um objeto sobre o qual o processo recaía, sendo obrigado a participar desse, porém sem
garantias de efetivo contraditório e defesa.
Atualmente, pelo paradigma iniciado com a atual Constituição Democrática e
Republicana de 1988, o Brasil tem adotado um processo penal cada vez mais pautado no
respeito às garantias fundamentais e aos direitos humanos. Em razão disso, posições que
vigeram em períodos autocráticos, como o do Estado Novo, têm sido abolidas em prol de um
processo em que o cidadão de fato possa participar, se defender e, durante todo o
procedimento, ser respeitado como sujeito de direitos.
Em linha com essa humanização do processo penal, após conquistas favoráveis
aos réus frente ao arbítrio estatal, o foco moderno se volta à vítima, visto que se trata de um
cidadão com direitos. Assim como o acusado, tratado como objeto em certos momentos
históricos e sistemas processuais, o ofendido era compreendido como um participante
acessório, o qual, quando necessário, traria sua versão aos autos.
Porém, na mesma vertente de valorização humana trazida pelo
constitucionalismo de 88, o Legislador tem cada vez mais moldado o processo penal,
principalmente o CPP, a uma matriz pautada nos direitos humanos, na justiça efetiva e
restaurativa e, consequentemente, na valorização da vítima para além de uma fonte de prova.
Como muito mencionado neste Voto, a introdução do inciso IV no art. 387 do CPP pela Lei
11.719/2008 é exemplo dessa mudança de paradigma.
Outras amostras nesse sentido representam o dever de cientificar ofendido
acerca de atos processuais que possam impactá-lo, como a decisão de soltura do réu ou a
sentença dele (art. 201, § 2º, do CPP, modificado para a atual redação pela Lei 11.690/2008).
Mais recentemente, a Lei 14.245/2021 trouxe imposições claras a todos os atores processuais
de respeito à vítima em crimes contra a dignidade sexual, especialmente ao vedar
questionamentos vexatórios e sem relação com o caso, os quais — não raro — eram
empregados como forma de ofendê-la e desvalorizá-la.
7000780-51.2025.7.00.0000
40001381909 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Todas essas mudanças, porém, foram aplicadas ao CPP. O CPPM, a bem da
verdade, nos últimos quase 40 anos desde a promulgação da atual Constituição, foi
inteiramente esquecido e deixado anacrônico em assuntos como esse. Ressalvadas as
mudanças aos processos de deserção, feitas pela Lei 8.236/1991 — as quais tiveram como
fim justamente adequar o CPPM à Constituição vigente —, a seara processual militar foi
deixada em descompasso com a realidade.
Entretanto, como se procede em relação à fixação de valor mínimo
indenizatório, os atores do processo penal militar, tanto o réu quanto a vítima, não podem ser
relegados a uma posição de cidadãos de segunda classe em relação aos seus congêneres
participantes do processo penal comum. Denomina-se segunda classe, pois, em razão de uma
aplicação imperfeita do critério da especialidade, acaba-se por negar-lhes direitos e garantias
que teriam se processados pelo rito do CPP.
Em relação ao acusado, como compreendeu este Tribunal no RSE 7000411-
91.2024.7.00.0000, a falta de previsão de medidas cautelares diversas da prisão no CPPM
não é motivo para sonegar o acesso a tais formas mais brandas de limitação da liberdade.
Assim, naquela oportunidade, superou-se a visão restritiva até então adotada, segundo a qual
somente seriam cabíveis a prisão preventiva ou a liberdade provisória, sem qualquer meio-
termo, como forma de fornecer um tratamento igualitário a cidadãos em situação jurídica
idêntica:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
(MPM). ASSÉDIO SEXUAL. PEDIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
[...]. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. ART. 3º, ALÍNEA ‘A’, DO CPPM. [...]. OMISSÃO.
CONSTATAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO CPPM POR OMISSÃO. TRATAMENTO
DESIGUAL INJUSTIFICADO. [...]. APLICABILIDADE ADMITIDA. INOCORRÊNCIA DE
OFENSA À ÍNDOLE DO PROCESSO PENAL MILITAR. [...]. III – O CPPM se revela omisso
em face do CPP ao não tratar em absoluto de medidas cautelares diversas da prisão, de modo
que não existe antinomia entre as duas legislações nem consequente razão para afastar a
aplicabilidade das normas do CPP no processo penal militar por força do princípio da
especialidade. A lacuna constatada no CPPM acerca da matéria demanda suprimento. IV – As
garantias constitucionais a um tratamento processual isonômico (art. 5º, inciso I, da
Constituição da República – CR/88) e a um devido processo legal, regido pelo contraditório
e pela ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CR/88), além do princípio da
proporcionalidade, demandam que a resposta legislativa retirável do ordenamento seja
equânime a todos os cidadãos em similar situação jurídica. [...]. VII – Por força desses
fundamentos, não se justifica o tratamento desigual fornecido pelo CPPM a atores
processuais, tanto aos Acusados de determinado delito quanto aos Ofendidos pela suposta
prática, em denegar a concessão de medidas cautelares diversas da prisão quando aqueles
que atuam em processos regido pelo CPP detêm acesso a tais instrumentos. [...]. XVII –
Recurso conhecido em parte e nessa parte provido. Decisão por maioria. (STM. RSE 7000411-
91.2024.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em 7.11.2024.
Publicado em 6.2.2025; grifos nossos).
Quanto à vítima, igual visão merece ser adotada. Com isso, alcançar-se-á não
apenas uma correção histórica do tratamento desigual vigente — instituído pelo Legislador
de maneira injustificada e inconstitucional —, mas também uma aproximação desta Justiça
especializada às melhores práticas. Nesse sentido, em sintonia com a mudança de paradigma
anteriormente exposta, os atores processuais têm cada vez mais agido dentro de suas esferas
de responsabilidade para entregar um resultado efetivo ao cidadão lesado pela criminalidade.
7000780-51.2025.7.00.0000
40001381909 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A título de exemplo, o MPM, ao celebrar seu primeiro centenário no 9º
Encontro do Colégio de Procuradores de Justiça Militar, estabeleceu os principais vértices de
seu plano estratégico de atuação para o período 2021-2026. Um desses vértices foi “O MPM
e a proteção da vítima de crimes militares”, no qual dois Enunciados fixados pelo Colégio se
destacam:
Enunciado 8: Recomenda-se à Alta Administração do MPM que estabeleça, como meta
estratégica na atuação do Ministério Público Militar em 2022, a adoção e/ou incrementação
de medidas para Recuperação de Ativos (art. 387, inciso IV do CPP, art. 109, I do CPM, art.
942, § único do CC, tudo combinado com art. 3º, letra ‘a” do CPPM).
Enunciado 11: Recomenda-se aos membros do Ministério Público Militar que pleiteiem,
quando do oferecimento da denúncia, a fixação do valor mínimo para reparação dos danos
causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, com base no
disposto no artigo 387, inciso IV, do CPP, c/c artigo 3º, alínea a, do CPPM.
Em vista disso, e não bastando a recuperação de ativos (Enunciado 8), em
sintonia com os novos tempos, o MPM tem norteado sua atuação para buscar, além da
punição do agente criminoso, a reparação do ofendido pelos prejuízos sofridos (Enunciado
11). Nitidamente, essa postura impacta diretamente a valorização da vítima enquanto ser
humano, reconhecendo que, mais do que a punição física do ofensor, o cidadão só é
realmente acolhido, protegido e reparado quando sua integridade moral e patrimonial são
consideradas.
Na mesma linha, o Judiciário Nacional, especialmente representado pelo
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), tem exortado seus componentes, em todas as instâncias
e ramos, a adotar as providências cabíveis para que a vítima seja tratada “com equidade,
dignidade e respeito” (art. 1º da Resolução 253/2018 do CNJ). Nessa mesma Resolução, que
trata da “política institucional do Poder Judiciário de atenção e apoio às vítimas de crimes e
atos infracionais”, dispôs-se no art. 5º, inciso IV, que é dever de toda autoridade judicial agir
diligentemente para conferir efetividade ao art. 387, inciso IV, do CPP:
Art. 5º No curso dos processos de apuração de crimes e atos infracionais e de execução de
penas e medidas socioeducativas, as autoridades judiciais deverão:
[...].
IV - determinar as diligências necessárias para conferir efetividade ao disposto no art. 387,
inc. IV, do Código de Processo Penal, para fixar em sentença valor mínimo para reparação
dos danos causados pela infração;
Veja-se que, na mencionada Resolução, nenhuma ressalva foi feita à jurisdição
penal militar que pudesse referendar a compreensão de que as suas normas não se aplicam às
Justiças militares. Essa leitura inclusiva ratifica o entendimento deste STM de que a JMU
deve se conformar aos institutos do processo comum, compatibilizando-se com um processo
penal moderno, efetivo, humano e constitucional, não mais arraigado em uma especialidade
rasa e simplória.
A título de exemplo dessa compatibilização, destaca-se a Resolução 562/2024
do CNJ, que trata da instituição da figura do juiz das garantias no Judiciário nacional.
Embora a referida figura jurisdicional esteja prevista unicamente no CPP (art. 3º-A ao 3º-F),
esta Corte compreendeu a relevância da matéria e a consequente derrogação da especialidade
7000780-51.2025.7.00.0000
40001381909 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do processo penal militar em favor de uma atualização legal que — novamente por equívoco
do Legislador — foi feita somente no Código comum. Em razão disso, editou a Resolução
368/2025 e, com isso, conformará o trâmite processual na JMU ao novo paradigma.
Com esse adendo, percebe-se que a adoção do disposto no art. 387, inciso IV,
do CPP é necessária em razão do respeito à dignidade e ao tratamento igualitário dos
cidadãos vítimas de crimes militares. Além de superados todos os impeditivos interpretativos,
de modo que a norma deve ser aplicada ao rito do CPPM por meio de analogia, empregar o
referido instituto — de indenização mínima — é uma imposição de humanidade, que em
muito contribuirá para conciliar a JMU e o CPPM às melhores práticas previstas em nosso
ordenamento.
Com essa colocação derradeira, pode-se afirmar que inexiste impeditivo ao
suprimento da lacuna constatada no CPPM, razão pela qual o art. 387, inciso IV, do CPP,
é plenamente aplicável aos processos regidos pelo CPPM por analogia (art. 3º, alíneas “a”
e “e”, do CPPM). Assim, estabeleceu-se um necessário ponto de partida para o exame do
caso concreto, no qual o MPM requer a modificação da Decisão que rejeitou a parte da
Denúncia que postula a mencionada indenização. Avanço, então, à efetiva análise do objeto
imediato do Recurso.
2.6 DESCABIMENTO DE EVENTUAL LIMITAÇÃO DO ENTENDIMENTO AOS
CRIMES MILITARES POR EXTENSÃO
Cabe, ainda, antecipar eventual argumento tendente à limitação da compreensão
acima apresentada acerca dos crimes militares por extensão. Embora o tema não tenha sido
suscitado no Recurso nem conste da jurisprudência do Tribunal, sua análise permitirá que o
debate equacione o máximo de circunstâncias e consequências. Dessa forma, a resposta a ser
produzida pela Corte poderá ser mais íntegra, razoável, proporcional e aceitável.
Os crimes militares por extensão são uma categoria jurídica, cunhada pela
doutrina especializada, que abrange os delitos enquadrados no art. 9º do CPM, mas previstos
em outras leis que não o próprio CPM. Ao fim, são crimes tais quais aqueles determinados no
mencionado Código, porém a topografia do ordenamento os colocou em leis externas ao
núcleo da legislação penal militar, as quais, por meio de norma extensiva, são trazidas para
esse âmbito.
Com isso, denota-se que eventual limitação à aplicabilidade do art. 387, inciso
IV, do CPP, aos crimes militares por extensão — por estarem originalmente previstos na
legislação “comum”, da qual faz parte o CPP — não encontra respaldo em qualquer
argumento verdadeiramente razoável ou proporcional. Ao contrário, ainda que soe
juridicamente plausível, na verdade, essa tese confronta diretamente todas as colocações
feitas no decorrer desta fundamentação, em especial aquela referente ao tratamento desigual
das vítimas processadas nesta Justiça.
Para elucidar o exposto, pensemos em dois crimes militares hipotéticos, o
primeiro relativo a um militar que atua como proxeneta de uma pessoa menor de idade, a qual
detém 11 anos, e a conduta delituosa se dá em local sujeito à Administração Castrense. Caso
7000780-51.2025.7.00.0000
40001381909 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o militar, de fato, induza a referida criança a satisfazer a lascívia de outrem, terá praticado o
delito do art. 234 do CPM, considerado crime militar na forma do art. 9º, inciso II, alínea “b”,
do mesmo Código.
O segundo exemplo diz respeito a outro militar que age como rufião de pessoa
menor de idade em idêntico local; neste cenário, porém, ele submete à prostituição uma
vítima de 15 anos. Em virtude da mudança de conduta (de induzir para submeter) e da idade
do ofendido, o enquadramento não mais será no art. 234 do CPM — esse limita sua proteção
a “alguém menor de 14 (quatorze) anos” —, mas sim no art. 218-B do CP. De igual forma, o
crime será considerado militar, porque praticado por militar da ativa em local sujeito à
Administração Castrense, conforme art. 9º, inciso II, alínea “b”, do CPM.
Delineadas as duas situações hipotéticas, se adotado o entendimento de que o
art. 387, inciso IV, do CPP, deve ter sua aplicação limitada a casos em que o crime militar
advenha de fora do CPM, somente a vítima do segundo exemplo poderá ser indenizada
diretamente no processo penal. O ofendido da primeira ilustração, embora mais jovem —
sendo, inclusive, uma criança, conforme o art. 2º do ECA —, não poderá ter determinado, a
seu favor, um valor mínimo de indenização pela óbvia ofensa à sua dignidade sexual.
A partir desse cenário, confirma-se o que foi dito anteriormente: não é razoável
nem proporcional negar a aplicabilidade do art. 387, inciso IV, do CPP, com fundamento na
diferença de localização legal do delito praticado. Para o principal interessado na incidência
do mencionado dispositivo do CPP — a vítima do crime — o fato continuará sendo ofensivo,
independentemente da circunstância jurídica de o agente tê-lo praticado desrespeitando não
um tipo penal do CP, mas sim do CPM.
Em última análise, o objeto em debate (a aplicabilidade, ou não, da norma do
art. 387, inciso IV, do CPP) não deve ser relativizado ou impactado com base na localização
do tipo penal, uma vez que se trata de norma de caráter processual. Dessa forma, a vítima que
tem seu caso processado perante a JMU não deve receber menos ou mais garantias em razão
da lei que tipifica o delito por ela sofrido, pois o processo penal é o mesmo para todos os
cidadãos, independentemente do crime praticado.
Por essas razões, respeitadas as compreensões que visam limitar os institutos
processuais penais unicamente em relação aos crimes militares por extensão, não considero
aceitável tal raciocínio, de modo que o afasto. Com essa ressalva final, avanço à efetiva
análise do caso concreto trazido no Recurso.
2.7 SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO
Como adiantado, a Decisão recorrida fundou-se em três argumentos para
rejeitar o recebimento da parte da Denúncia ligada ao art. 387, inciso IV, do CPP: (I) faltaria
competência à JMU para conhecer da matéria, dada a limitação semântica do art. 124 da
CR/88; (II) o art. 109, inciso I, do CPM, traria efeitos suficientes, de modo a tornar
desnecessária a aplicação da regra do Código comum; e (III) haveria analogia in malam
partem contra o Acusado se empregado o dispositivo da outra legislação.
7000780-51.2025.7.00.0000
40001381909 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como analisado exaustivamente nas páginas anteriores deste Voto, nenhum
desses argumentos se sustenta. Esta Justiça especializada, dentro das hipóteses autorizadas
pelo Legislador, pode e deve aplicar medidas patrimoniais, mesmo sem caráter penal, quando
relacionadas ao fato criminoso de sua competência. O art. 124 não circunscreve a JMU à
análise do fato enquanto crime, tanto que o próprio CPPM, desde 1969, prevê medidas
constritivas ao patrimônio, como sequestro, arresto, hipoteca.
A norma do art. 109, inciso I, do CPM, não se confunde com a do art. 387,
inciso IV, do CPP, tampouco é prejudicada por esta ou impede sua aplicação. Ao revés, como
se denota da relação entre o art. 91, inciso I, do CP — que detém idêntica função à do art. 109
citado —, e o dispositivo do CPP, a possibilidade de se fixar o valor do dano (art. 387, inciso
IV, CPP) complementa a condenação à reparação desse dano (art. 91, inciso I, do CP; art.
109, inciso I, do CPM).
E, por último, a norma invocada pelo MPM é de natureza processual, sem
caráter penal-material. Isso porque sua função é a de trazer para o processo penal uma
ocorrência já prevista no ordenamento, mas que, anteriormente, era passível de aplicação
somente em procedimento de liquidação no juízo cível, em ação posterior. Assim, há um
impacto negativo ao direito patrimonial do acusado, que pode ser condenado de maneira mais
célere na dimensão cível, mas que não traz qualquer prejuízo à sua liberdade de locomoção.
Uma vez que estão devidamente superadas todas as teses enunciadas na Decisão
recorrida, cumpre determinar se o pedido foi veiculado de maneira correta, em cumprimento
aos requisitos legais aplicáveis e à interpretação jurisprudencial vigente. Sobre isso, para
além da previsão legal trazida no art. 387, inciso IV, do CPP, faz-se necessário que o acusador
expresse na Denúncia o pedido pela condenação do réu a um valor mínimo de indenização,
que fundamente a correlação causal do pleito com o delito e que delimite o tipo de prejuízo
vivido pela vítima.
Essa compreensão não encontra respaldo na jurisprudência do STM, visto que o
tema jamais foi acolhido por este Tribunal. Tais leituras têm sido consolidadas pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ), o qual tem aprofundado os debates acerca dos variados temas
relacionados à correta aplicação do dispositivo. Assim, para que a JMU se adeque, desde
logo, à melhor aplicação do art. 387, inciso IV, do CPP, mostra-se prudente a adoção
consciente dos entendimentos que a Corte Cidadã já tem delineado.
Nessa senda, ao analisarmos a Denúncia, narrou o MPM que os prejuízos
causados pelos alegados crimes do Recorrido seriam de ordem extrapatrimoniais, isto é, trata-
se de danos morais, decorrentes de “desrespeito aos direitos da personalidade de que é titular
a vítima, em especial o direito à intimidade e vida privada”. Assim, postula o Parquet que
seja o Réu condenado ao pagamento de R$ 5.000,00 (a título de valor mínimo indenizatório).
Em atenção à interpretação do STJ em casos semelhantes, observa-se que todos
os requisitos necessários — para este momento — estão cumpridos. Acerca disso, há: (I)
pedido expresso para aplicação do art. 387, inciso IV, do CPP; (ii) apontamento dos fatos
ensejadores do dano cível; e indicação de um valor concreto, ainda que mínimo. Com isso,
atendem-se as expectativas da ampla defesa e do contraditório, as quais só são satisfeitas se o
Réu puder se defender verdadeiramente do pleito, o que, por sua vez, depende diretamente do
pedido ser explícito e suficientemente fundamentado na peça acusatória.
7000780-51.2025.7.00.0000
40001381909 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, frisa-se, foi indicado o montante pretendido (R$ 5.000,00) de
indenização, o qual, dada a natureza própria dos danos morais, é meramente exemplificativo
e deverá ser submetido à instrução processual, se necessário, para posterior análise pelo
Juízo. Com isso, tem-se que todos os requisitos mínimos, em uma situação de danos morais,
estão devidamente cumpridos, em sintonia com a jurisprudência consolidada do STJ:
[...]. III. Razões de decidir. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que a fixação de valor mínimo para indenização à vítima pelos danos causados pela infração
reclama pedido expresso na inicial, indicação do valor pretendido e, no caso de danos
materiais, realização de instrução específica. 5. Quanto aos danos morais, são exigidos o
pedido expresso e a indicação do valor pretendido na inicial acusatória, garantindo, assim, o
contraditório e a ampla defesa. 6. No caso concreto, não se encontram preenchidos os
requisitos indicados, porquanto o Ministério Público tão somente formulou pedido genérico
de fixação de indenização mínima à vítima, sem, contudo, estimar o valor pretendido. IV.
Dispositivo e tese. 7. Recurso especial improvido. Tese de julgamento: "A fixação de valor
mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal exige pedido expresso na
denúncia, com a indicação do montante pretendido e, no caso de danos materiais, também a
realização de instrução específica." [...]. (STJ. REsp 2.046.451/MG, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em 24.6.2025, DJEN de 30.6.2025; grifos nossos).
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO CIVIL EM SENTENÇA PENAL. AGRAVO
IMPROVIDO. [...]. III. Razões de decidir. 4. A jurisprudência do STJ exige que, para a fixação
de valor indenizatório mínimo por danos morais, haja pedido expresso da acusação, com a
indicação do valor pretendido na inicial acusatória. 5. No caso em apreço, não foi observado
o requisito de indicação do valor pretendido na denúncia, o que viola o princípio do
contraditório e da ampla defesa. 6. A decisão ora agravada corretamente aplicou a
jurisprudência consolidada do STJ, que exige a indicação do valor pretendido na denúncia
para a fixação de indenização. IV. Dispositivo e tese. 7. Agravo regimental improvido. Tese de
julgamento: "A ausência de indicação do valor pretendido na denúncia impede a fixação de
indenização decorrente dos danos causados pela infração penal". [...]. (STJ. AgRg no AgRg
no AREsp 2.855.380/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10.6.2025,
DJEN de 17.6.2025; grifos nossos).
Com isso, para a solução do caso concreto, inexiste qualquer óbice ao
recebimento da Denúncia na parte em que se postula a aplicação do art. 387, inciso IV, do
CPP. Primeiro, porque, como explorado à exaustão, não há fundamento válido para impedir o
suprimento da lacuna existente no CPPM com o referido dispositivo, por meio do art. 3º,
alíneas “a” e “e”, do CPPM. E, segundo, porque, na situação em análise, todos os requisitos
necessários à aplicação do instituto foram observados pelo MPM.
3. DISPOSITIVO
Pelo todo exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao
Recurso em Sentido Estrito, para, ao cassar a Decisão recorrida, receber a parte rejeitada da
Denúncia ofertada no IPM 7000173-27.2025.7.03.0203.

[1] Mensagem do Poder Executivo nº 213/2001. Acessado em: Portal da
Câmara dos Deputados
7000780-51.2025.7.00.0000
40001381909 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381909v3 e do código CRC 8bfa54c4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 09/04/2026, às 18:17:33
7000780-51.2025.7.00.0000
40001381909 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000780-51.2025.7.00.0000/RS
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000173-27.2025.7.03.0203/RS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: JOAO AYRES SCOTT HOOD TISSOT
ADVOGADO(A): ANGÉLICA MAGALHÃES NASCIMENTO (OAB RS054740)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE) interposto pelo Ministério
Público Militar (MPM) contra a decisão do juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que rejeitou
parcialmente a exordial ofertada contra o 3º SG FN JOÃO AYRES SCOTT HOOD TISSOT,
especificamente no que tange ao pedido de fixação de valor mínimo para reparação de danos
morais, com esteio no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (CPP).
Em síntese, entre os dias 12 e 17/4/2025, no 25º Grupo de Artilharia de
Campanha em Bagé/RS, durante a missão ADEST-EQI-BAGÉ, o supramencionado militar
teria causado dano emocional à Sd FN S. R. G. Segundo a acusação, o denunciado buscou
"humilhar e ridicularizar a Soldado, ao proferir a seguinte frase 'deve ser bom transar
com a SD S. porque ela desmaia na hora' para diversos militares" que estavam ao redor de
uma fogueira.
A vítima, que possui condição cardíaca que gera desmaios, ouviu o comentário
a cerca de 10 metros de distância, o que teria resultado em grave sofrimento psicológico,
crises de ansiedade e necessidade de acompanhamento profissional.
Diante desses fatos, o MPM requereu a condenação pelo crime de violência
psicológica contra a mulher, nos termos do 147-B do CP comum, bem como a fixação de
indenização mínima de R$ 5.000,00 por danos morais.
No entanto, o juízo primevo, ao examinar a peça preambular, decidiu a rejeitar
parcialmente, “por ausência de previsão legal, especificamente, no que concerne ao
arbitramento de indenização pelos danos morais causados à vítima, no valor mínimo de R$
5.000,00 (cinco mil reais)”.
Irresignado, o MPM recorreu dessa decisão. Em suas razões, sustentou que a
omissão do CPPM sobre o tema é um "esquecimento do legislador", o que autorizaria a
aplicação subsidiária do CPP. Alegou que a não aplicação do instituto viola a isonomia e a
dignidade da pessoa humana, além de não se tratar de analogia in malam partem. Por fim,
requereu a reforma da decisão para que a denúncia seja recebida integralmente.
Por seu turno, em contrarrazões recursais, a defesa pugnou pela manutenção da
decisão. Argumentou que se trata de "silêncio eloquente" do legislador e que a Justiça Militar
não tem competência para matéria cível, em respeito ao princípio da especialidade. Afirmou,
ainda, que o art. 109 do CPM já prevê a reparação do dano, constituindo a sentença
condenatória título executivo a ser liquidado no juízo cível, e que a aplicação da norma
comum configuraria analogia in malam partem.
7000780-51.2025.7.00.0000
40001382226 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em seu parecer, opinou pelo
provimento do recurso. Acrescentou que, por se tratar de crime comum (art. 147-B do CP),
julgado na Justiça Militar por força da Lei nº 13.491/2017, deve-se aplicar todo o arcabouço
da legislação comum, inclusive a processual, não havendo que se falar em hibridismo ou em
aplicação forçada das normas do CPP.
Feito esse resumo, com a devida vênia à douta maioria formada quando da
sessão de julgamento, divergi do entendimento que deu provimento ao Recurso em Sentido
Estrito interposto pelo MPM, por entender que a solução jurídica mais adequada ao caso
concreto, e mais fiel aos princípios estruturantes do nosso ordenamento jurídico, seria a
manutenção da r. decisão proferida pelo juízo da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária
Militar, que, de forma acertada, rejeitou parcialmente a denúncia no que tange ao pedido de
fixação de valor mínimo para reparação de danos morais.
Prefacialmente, impende ressaltar que, ao contrário do que ressaltou o MPM
nas razões recursais, não há como afirmar que houve um esquecimento do legislador, com
todas as vênias.
No mais, prefiro acreditar, ao menos por enquanto, à luz do ordenamento
jurídico castrense e da jurisprudência desta justiça especializada, que a fixação de valores
mínimos para reparação de danos morais em sentença penal militar configura usurpação de
competência da esfera cível, uma vez que a legislação aqui aplicada possui regramento
próprio e exauriente tão somente sobre os efeitos da condenação, nos termos do art. 109
do CPM.
O cerne da controvérsia reside na viabilidade de se adotar, por meio da
integração subsidiária prevista no art. 3º, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar
(CPPM), a regra do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal comum.
Tal dispositivo autoriza o magistrado estipular um montante mínimo para a
reparação de danos morais e materiais decorrentes da infração penal. Todavia, o
indeferimento dessa pretensão pela Justiça Militar fundamenta-se na inexistência de vácuo
normativo castrense que autorize o uso do Direito Processual Comum.
Frise-se, não há lacuna a ser preenchida. O ordenamento jurídico militar oferece
uma solução completa e coerente para a questão da reparação do dano. O art. 109 do CPM
estabelece, de forma inequívoca, que um dos efeitos da condenação é "tornar certa a
obrigação de reparar o dano resultante do crime".
A interpretação desse dispositivo é clara: uma vez proferida a sentença penal
condenatória e transitada em julgado na Justiça Militar, a existência do fato, a autoria e a
obrigação de indenizar (an debeatur) tornam-se indiscutíveis na esfera cível. A sentença, por
si só, constitui um título executivo judicial, conforme previsto no art. 515, inciso VI, do
Código de Processo Civil (CPC).
Munida desse título, a vítima poderá, simplesmente, ingressar no juízo cível
para promover a liquidação e a execução do valor, discutindo apenas o quantum da
indenização, sem a necessidade de uma nova e desgastante fase de conhecimento da ação
cível de reparação para provar a ocorrência do ilícito.
7000780-51.2025.7.00.0000
40001382226 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, temos o ensinamento de Renato Brasileiro de Lima
1, consoante o
que se segue:
Por conta da reforma processual de 2008 (Lei nº 11.719/08), o parágrafo único do art. 63 do
CPP passou a dispor que, transitada em julgado a sentença condenatória, execução poderá
ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso IV do caput do art. 387 deste Código sem
prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido. De seu turno,
consoante a nova redação do art. 387, IV, do CPP, por ocasião da sentença condenatória,
deverá o juiz fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração,
considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Como se pode notar, doravante, a própria
sentença condenatória passa a funcionar como um título executivo líquido, o que permite
que o ofendido ou seus sucessores procedam, de imediato, à execução por quantia certa, sem
prejuízo de ulterior liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido. (Grifos nossos.)
O fato é que, ao não se quantificar e aplicar o valor da indenização por danos
morais, esta justiça especializada de nenhuma forma viola a isonomia e a dignidade da pessoa
humana, como sustenta o órgão ministerial em seu recurso, permissa vênia. Tanto é verdade
que a parte ofendida não ficará desemparada pelo Estado-Juiz, que essa reparação poderá ser
buscada no juízo cível competente, conforme mencionado linhas atrás.
Portanto, o sistema castrense não desampara a vítima. Ao revés, oferece-lhe um
caminho célere e eficaz para obter a reparação integral do dano na jurisdição competente para
tanto. A solução do legislador militar foi diferente daquela adotada pelo congressista comum,
mas não é omissa nem deficiente. Trata-se de uma opção legislativa legítima, que prestigia a
especialidade das jurisdições.
Nesse contexto, a não inclusão de um dispositivo similar ao art. 387, inciso IV,
do CPP no âmbito do CPPM, mesmo após a reforma promovida pela Lei nº 11.719/2008, não
pode ser interpretada como um "esquecimento", conforme sustenta o Parquet. Configura, em
verdade, um silêncio eloquente: uma escolha consciente e deliberada do legislador em
manter a sistemática própria e especializada do processo penal militar, reafirmando que a
quantificação de danos civis deve permanecer no foro adequado.
Presumir o "esquecimento" do legislador, nos moldes sustentados pelo MPM, é
exercer uma atividade de criação legislativa que não compete ao Poder Judiciário, em clara
afronta ao princípio da separação dos poderes.
Ademais, a transferência dessa atribuição indenizatória para a jurisdição militar
configuraria ofensa direta ao previsto no art. 124 da Carta Magna, norma suprema do
ordenamento jurídico pátrio, que estabelece a competência constitucional para esta Justiça
Especializada.
É dizer que a norma em questão se mostra de cunho civil e compensatória.
Portanto, estranha ao rito especial militar para fins de quantificação de valores monetários em
sentença, impondo ao apenado um gravame patrimonial certo e determinado, sem possuir, a
meu ver, estrutura e material humano suficiente, bem como especializado, para exercer tais
atribuições.
Senão vejamos:
7000780-51.2025.7.00.0000
40001382226 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

art. 387 do CPP comum: O juiz, ao proferir sentença condenatória: (...) IV - fixará valor
mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos
pelo ofendido.
Como se percebe no artigo supra, e conforme ressaltado alhures, a incorporação
desse preceito à legislação penal militar, ante a ausência de autorização legal expressa,
caracterizaria afronta direta ao princípio da legalidade e ao princípio da reserva legal.
Além do mais, não se poderia falar em aplicação desse artigo na seara castrense,
uma vez que resultaria em prejuízo para o réu, revelando-se, desse modo, analogia in malam
partem (por ser tratar, o art. 387, inciso IV, do CPP comum, de norma mista, isto é, de direito
material e processual ao mesmo tempo); analogia essa vedada em nosso ordenamento
jurídico.
Nessa senda, esta Corte castrense tem decisões rechaçando a incidência do
referido artigo na JMU, afastando o hibridismo normativo, conforme o que se segue:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
MPM.
PRELIMINAR
DEFENSIVA.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. REPARAÇÃO
DO DANO. ART. 387, IV, DO CPP. INAPLICABILIDADE NA JMU. COMPETÊNCIA DO
JUÍZO CÍVEL. DESPROVIMENTO. (...) 3 - A aplicação do CPP na Justiça Militar ocorre
apenas de forma subsidiária, em caso de lacuna na legislação castrense, o que não se
verifica na hipótese em análise. Assim, é incabível a imposição da obrigação de reparar o
dano no bojo da sentença penal condenatória, conforme prevê o art. 387, IV, do CPP, uma
vez que o CPM estabelece regramento próprio. Precedentes do STM. 4 - O art. 109 do CPM
prevê que a condenação penal torna certa a obrigação de reparar o dano, possibilitando a
execução do título no juízo cível, nos termos do art. 515, VI, do CPC. Assim, o quantum
indenizatório será fixado na esfera cível, na qual poderá ser mensurado o prejuízo material
e eventual dano moral, garantindo-se, portanto, o direito ressarcitório da parte ofendida. 5 -
Caso o legislador tivesse a intenção de modificar essa sistemática, teria promovido
alterações na legislação processual militar, como ocorreu com a reforma promovida pela Lei
nº 11.719/2008 no CPP, não sendo admissível interpretação extensiva para aplicação de
dispositivos estranhos ao regramento castrense. 6 - Não se verifica afronta aos dispositivos
constitucionais suscitados, uma vez que foram assegurados, ao longo de toda a tramitação
processual, os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 7 -
Recurso ministerial conhecido e desprovido. Decisão unânime. (Grifos nossos) (STM.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N.º 7000704-61.2024.7.00.0000. Ministro Alte Esq
LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento: 13/3/2025. Data de Publicação: 11/4/2025.)
_____________________________________________________
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO PARCIAL DA
DENÚNCIA. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS (ART. 387, INCISO IV, DO CPP).
INAPLICABILIDADE
NA
JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE. DESPROVIMENTO. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público Militar (MPM) contra decisão que rejeitou parcialmente a denúncia
ofertada em desfavor de militar pela suposta prática do crime de injúria racial (art. 2º-A da
Lei nº 7.716/1998). A rejeição parcial ateve-se ao pedido de fixação de valor mínimo para
reparação de danos morais à vítima, formulado com base no art. 387, inciso IV, do Código de
Processo Penal (CPP). O Juízo a quo fundamentou a rejeição na ausência de previsão legal
no CPPM e na competência cível para tal pleito. A questão em discussão consiste em definir
se o art. 387, inciso IV, do CPP comum, que faculta ao juiz fixar na sentença condenatória
um valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, é aplicável ao processo
7000780-51.2025.7.00.0000
40001382226 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

penal militar por integração subsidiária (art. 3º, “a”, do CPPM), ante a alegada omissão da
legislação castrense. O ordenamento jurídico militar possui regramento específico e completo
sobre os efeitos da condenação (art. 109, I, do CPM) e os requisitos da sentença (art. 440 do
CPPM), não havendo omissão legislativa que autorize a aplicação subsidiária do art. 3º, “a”,
do CPPM para o fim pretendido pelo MPM. A sentença penal condenatória proferida pela
Justiça Militar da União (JMU) já constitui título executivo judicial hábil a “tornar certa a
obrigação de reparar o dano” (art. 109, inciso I, do CPM), devendo a apuração do quantum
debeatur, matéria de natureza eminentemente cível, ser processada no foro competente, sob
pena de violação da competência constitucional desta Justiça Especializada (art. 124, CF/88).
A norma do art. 387, inciso IV, do CPP comum possui natureza híbrida (material e
processual), pois impõe um ônus patrimonial ao condenado não previsto na lei especial. Sua
importação para o processo penal militar, à míngua de previsão legal expressa, configuraria
aplicação da vedada analogia in malam partem e afronta ao Princípio da Legalidade
Estrita. O Superior Tribunal Militar possui jurisprudência pacífica e consolidada no sentido
da inaplicabilidade do referido dispositivo na JMU, em respeito ao Princípio da Especialidade
e rechaçando o hibridismo normativo. (Precedentes: STM, Apelação Criminal nº 7000876-
71.2022.7.00.0000; STM, Recurso em Sentido Estrito nº 7000091-64.2023.7.03.0203). Recurso
em Sentido Estrito conhecido e desprovido, mantendo-se, integralmente, a decisão que rejeitou
parcialmente a Denúncia. Decisão por maioria. (Grifos nossos) (STM. RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO N.º 7000623-78.2025.7.00.0000. Ministro CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 27/11/2025 Data de Publicação: 19/2/2026.)
_____________________________________________________
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES.
PARTICIPAÇÃO DE SOMENOS IMPORTÂNCIA. SEVERIDADE DE NORMA CASTRENSE.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. APLICAÇÃO DO HIBRIDISMO DE NORMAS. NÃO
CABIMENTO. REJEIÇÃO. "In tela", não prospera a irresignação defensiva, haja vista que a
participação da Embargante foi tão importante quanto a dos demais membros do bando, que,
em conluio, percorreram todo o "iter criminis". Assim, não há omissão apta e em condições
suficientes para rever ou reformar o Acórdão hostilizado, uma vez que o Tribunal enfrentou
toda a matéria, inclusive, a questão suscitada pela Defesa. Com relação à suposta
rigorosidade do tipo penal castrense, ressalte-se que tal alegação não está em discussão, mas
o fato de a Embargante ter incorrido em crime militar, o qual possui legislação e ritos
próprios. Ademais, este Tribunal não tem aplicado o instituto do hibridismo entre normas,
de modo a selecionar o que cada uma tem de mais favorável ao réu, por ser incompatível
com o princípio da especialidade e o princípio da reserva legal. Conhecimento e rejeição do
recurso. Decisão por unanimidade. (Grifos nossos) (STM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.º 0000016-14.2008.7.12.0012. Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de
Julgamento: 25/08/2015. Data de Publicação: 23/9/2015.)
Como se vê, a jurisprudência do STM é firme ao asseverar que a aplicação do
CPP comum na Justiça Militar se dá apenas de forma subsidiária, em casos de lacuna na
legislação castrense, o que não se vislumbrou na hipótese em análise.
Inegável, portanto, que as atribuições singulares desta jurisdição, associadas ao
princípio da especialidade, impedem a aplicação do art. 387, inciso IV, do CPP na Justiça
Militar, uma vez que o CPM e o CPPM oferecem os mecanismos necessários para a formação
do título executivo.
Repita-se, a reparação por danos morais deve ser buscada na esfera cível, com
base no título executivo judicial formado pela sentença penal condenatória transitada em
julgado, preservando-se a integridade e a competência do sistema jurídico castrense.
7000780-51.2025.7.00.0000
40001382226 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por essa razão, entendi que não merecia ser reformada a decisão de
primeiro grau, que rejeitou parcialmente a exordial acusatória acerca do pleito
ministerial de reparação do dano moral mínimo.
Assim, com base no princípio da especialidade, deveria ter sido afastada, nesse
caso, a aplicação do dano moral mínimo defendido pelo Parquet, na medida em que cabe à
esfera civil arbitrar o quantum indenizatório, na forma estabelecida no art. 515, inciso VI,
do Código de Processo Civil (CPC).
Ante o exposto, votei no sentido de conhecer e de negar provimento ao Recurso
em Sentido Estrito, para manter integralmente a decisão recorrida que rejeitou, de forma
parcial, a denúncia, no que tange ao pedido de fixação de valor mínimo a título de reparação
por danos morais.

Documento eletrônico assinado por FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382226v4 e do código CRC 7e007392.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
Data e Hora: 31/03/2026, às 16:59:39
1. LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único. 12ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora
JusPodium, 2023. Pg. 357.
7000780-51.2025.7.00.0000
40001382226 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR